Tribunal: TJSP
Processo: 2229427-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão homologatória do plano de recuperação judicial com a consequente concessão da recuperação judicial às recuperandas – Inconformismo do credor – Alegação de ilegalidades e necessidade de apresentação de novo plano – Descabimento – Controle de legalidade concretizado na origem e estendido nesta instância – Condições de pagamentos dos credores quirografários

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão homologatória do plano de recuperação judicial com a consequente concessão da recuperação judicial às recuperandas – Inconformismo do credor – Alegação de ilegalidades e necessidade de apresentação de novo plano – Descabimento – Controle de legalidade concretizado na origem e estendido nesta instância – Condições de pagamentos dos credores quirografários adequadas – Necessidade, no entanto, de observar-se que o período de fiscalização terá início terminado o período de carência – Princípio pars conditio creditorium observado – Criação de subclasses que não o contraria – Meios de recuperação adequados – Leilão reverso regular e legal – Ilegalidade das cláusulas 12.1, 13 a 14.4, 21, 30, 37, 38 do plano observadas pelo Relator prevento que aqui se ratifica – Decisão homologatória mantida com o decote das ilegalidades aqui não dissentidas – Recurso desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229427-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A., são agravados
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, SP-38 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-45
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
EBENACEAE
SP
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SCOPEL
SPE-44
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SP-40
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
SP-39
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
SP-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-35
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP-33 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-32
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., SP-31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP-30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-47
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., SP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
RESIDENTIAE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., SP-67 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP 66 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP
64
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA, SP 63 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-58
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
SP-57
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SP-56 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-55
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP-54 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-26
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SCOPEL SPE-03
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SP-08 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SCOPEL SPE 07
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SP-06
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
SCOPEL
SPE
05
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
SCOPEL
SPE-04
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SP-09 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SPE-02
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
SP-01
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA, DAWN HOLDING LTDA., SP-27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
SP-16
EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMOBILIÁRIOS LTDA., SP-23 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP-21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. – URBPLAN, SP-20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP-19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA., SP-18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., SCOPEL SPE 10
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SP-15 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
SP
14
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
SP-13
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SP 12
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
SCOPEL
-
SPE
11
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, com observação, vencido o
relator sorteado que fará declaração de voto, acórdão com o 3o juiz., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MAURÍCIO
PESSOA, vencedor, RICARDO NEGRÃO, vencido, SÉRGIO SHIMURA (Presidente),
ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Maurício Pessoa
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
Voto no 15474
Agravo de Instrumento no 2229427-63.2019.8.26.0000
Agravante: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.a.
Agravados: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A, Sp-38 Empreendimentos
Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp-45 Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Ebenaceae SP Empreendimentos Imobiliários Ltda., Scopel
Spe-44 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (em recuperação judicial), SP-40
empreendimentos imobiliários ltda, SP-39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. -
Em Recuperação Judicial, Sp-37 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Sp-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Sp-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), SP-32 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-31
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-30
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-60 Empreendimentos Imobilários (Em
Recuperação Judicial), Residentiae Empreendimentos Imobiliários ltda., Sp-67
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp 66
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp 64
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp 63 Empreendimentos Imobiliários Ltda
(Em Recuperação Judicial), SP 46 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-58
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-57 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(Em Recuperação Judicial), Sp-56 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Sp-55 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Sp-54 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Sp-26 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em
Recuperação Judicial), Scopel Spe-03 Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-08
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Scopel Spe 07
Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp-06
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Scopel Spe 05 Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Scopel Spe-04 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-09
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Spe-02
Empreendimento Imobiliário Ltda, Sp-01 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Fleche Participações e Empreendimentos Ltda, Dawn Holding Ltda., Sp-27
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-16
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-23 Empreendimentos Imobiliários Ltda
(Em Recuperação Judicial), Sp-21 Empreendimentos Imobiliários Ltda. –
Urbplan, Sp-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial),
SP-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-18 Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Scopel Spe 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda (em recuperação
judicial), Sp-15 Empreendimentos Imobiliários (Em Recuperação Judicial), Sp 14
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-13 Empreendimentos Imobiliários (Em
Recuperação Judicial), Sp 12 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Scopel - Spe
11 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Interessado: Consórcio Bdopro - Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): TIAGO HENRIQUES PAPATERRA LIMONGI
Agravo de instrumento Decisão homologatória do plano de
recuperação judicial com a consequente concessão da
recuperação judicial às recuperandas
Inconformismo do
credor
Alegação de ilegalidades e necessidade de
apresentação de novo plano
Descabimento
Controle de
legalidade concretizado na origem e estendido nesta instância
Condições de pagamentos dos credores quirografários
adequadas
Necessidade, no entanto, de observar-se que o
período de fiscalização terá início terminado o período de
carência
Princípio pars conditio creditorium observado

Criação de subclasses que não o contraria
Meios de
recuperação adequados
Leilão reverso regular e legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ilegalidade das cláusulas 12.1, 13 a 14.4, 21, 30, 37, 38 do
plano observadas pelo Relator prevento que aqui se ratifica
Decisão homologatória mantida com o decote das ilegalidades
aqui não dissentidas Recurso desprovido, com observações.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial
às recuperandas.
O
Relator
prevento,
o
eminente
Desembargador Ricardo Negrão, assim relatou o recurso:
Agravo de instrumento dirigido contra a r.
decisão proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henrique Papaterra Limongi,
MM. Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do
pedido de recuperação judicial das agravadas, que homologou o
plano e concedeu a recuperação judicial, nos seguintes termos (fl.
116-135, ou fl. 32.011-32.030 dos autos de origem).
O DD. Magistrado concedeu a recuperação
judicial às agravadas e realizou controle de legalidade em relação à
irrestrita liberação de garantias (cláusulas 31 e 32 do PRJ) e cláusula
impeditiva de falência (PRJ, cláusula 37).
A r. decisão foi disponibilizada no DJE em 25
de setembro de 2019 (fl. 32.031). Seguiu-se a oposição de embargos
declaratórios suscitando omissão em relação à análise da cláusula
34, sobrevindo a r. decisão de rejeição em fl. 32.587-32.589,
disponibilizada em 1o de novembro de 2019 (fl. 32.669).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi interposto em 11 de outubro de
2019.
Na minuta recursal pretende-se a reforma da r.
decisão, a fim de que seja afastada a r. decisão homologatória em
razão das ilegalidades suscitadas neste recurso:
1) iliquidez do pagamento e previsão de
condições puramente potestativas, estando ausente identificação
pormenorizada nos lotes que servirão de pagamentos aos credores;
2)
subdivisão
na
classe
de
credores
quirografário, entre comuns e financeiros (cláusula 15), que no caso
do recorrente (credor financeiro), será obrigado a realizar escolhas
sem qualquer especificação detalhamento ou individualização
relativas aos imóveis que serão entregues aos credores ou valores de
avaliação, mais uma vez, culminando na iliquidez e falta de
transparência na proposta aprovada e homologada;
3)
deságio
elevado
(80%),
prazos
excessivamente dilatados (25 anos) e indexação pela TR;
4) inexistência de discriminação dos meios de
recuperação judicial, salientando que a cláusula 9.3 do plano de
recuperação judicial lista uma gama de meios de recuperação judicial
que poderão ser adotados pelas recuperandas como forma de
promover o seu levantamento empresarial, mas que os expedientes
são excessivamente genéricos e abstratos, sem uma discriminação
pormenorizada da maneira pela qual serão devidamente implementados;
5) leilão reverso, aberto à participação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores, mas sem discriminar as regras que regerão o procedimento
licitatório, e muito menos os bens que serão objeto de leilão.,
novamente com regras demasiadamente genéricas e abstratas, e se
prestariam a regula qualquer certame;
6) ausência de intimação do Ministério Público,
em evidente vício de procedimento, haja vista o interesse público na
forma do art. 178, I, do CPC, não obstante o veto em relação ao art.
4o da LREF;
Protesta pela atribuição de efeito suspensivo e
provimento do recurso para que seja declarada a nulidade das
cláusulas impugnadas (17 a 17.23; 9.3; 22 a 22.3), afastando-se a r.
decisão homologatória a fim de que um novo plano seja apresentado e
deliberado, sem prejuízo de eventual nulidade em razão da ausência
de intimação do Ministério Público.
Preparo comprovado (fl. 32-35).
Determinado o processamento, o Relator
indeferiu o efeito excepcional (fl. 448-453) e as partes opuseram-se ao
julgamento virtual em fl. 459 e 461.
Seguiu-se a manifestação do administrador
judicial pelo não provimento do recurso (fl. 463-467).
Ao contraminutar o recurso, o Grupo Urbplan
discorre sobre a ampla aprovação assemblear e inércia do credor
agravante, sob argumento de que não se dispôs a negociar, não
sugeriu modificações ou solicitou esclarecimentos. Aduz que há “erro
de compreensão” do recorrente ao afirmar que o PRJ prevê o deságio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 80%, quando na verdade, há previsão de pagamento de escalonado
que, ao final, alcança 100% do crédito. Rechaça as alegações de
ilegalidade e falta de transparência.
Manifestação ministerial pelo desprovimento do
recurso, firmado pelo Exmo Procurador de Justiça Dr. Carlos Alberto
Amin Filho (fl. 499-514), recomendando, entretanto, a invalidação da
cláusula 33 do PRJ e adequação em relação ao prazo de supervisão
judicial.
Os autos vieram conclusos em 21 de novembro
de 2019.
É o relatório.
A esse relatório se acrescenta que, em
julgamento virtual estendido, a Turma Julgadora, por maioria de votos,
negou provimento ao recurso, vencido o Relator prevento que o provia,
convolava a recuperação judicial em falência e recomendava ao Ministério
Público a verificação de indícios da prática de crime falimentar, tudo isso
nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual
Pretensão
ao julgamento presencial indeferida diante dos efeitos da Covid-19
Efetividade, celeridade e priorização da eficácia da prestação
jurisdicional Contexto atual que mitiga a faculdade de escolha e a
espera pelo julgamento presencial
Oposição indeferida

Julgamento virtual mantido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Intervenção do Ministério Público inobservada em relação à
aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de
credores
Credor que suscita nulidade
Fiscalização necessária
ante o manifesto interesse público envolvido Situação, entretanto,
na qual o órgão Ministerial atuou em segundo grau de jurisdição e
manifestou-se pela ausência de prejuízos
Preliminar de nulidade
rejeitada, sem prejuízo do reconhecimento da importância
intervenção ministerial nos processos de recuperação judicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APROVAÇÃO ASSEMBLEAR E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO
Minuta recursal que pretende o afastamento das cláusulas indicadas
como ilegais e a determinação para apresentação de um novo plano
recuperatório
Iliquidez do pagamento e previsão de condições
puramente potestativas Subclasses de credores Impossibilidade
de se distinguir créditos pela “quantia em dinheiro”

Homogeneidade inexistente na cláusula
Deságio elevado (80%),
prazos excessivamente dilatados (25 anos)
Ausência de precisa
discriminação dos meios de recuperação judicial Subjetividade da
cláusula que dispõe sobre leilão reverso, em especial, diante do
critério adotado (mera faculdade do Grupo Urbplan) Controle de
legalidade de ofício em relação ao quórum assemblear, violação ao
art. 54 da LREF (Classe I), vedação à extensão da recuperação a
credores extraconcursais não aderentes ou à classe de credores não
listada (classe II) Impropriedade do encerramento da recuperação
sem observância do biênio de fiscalização (Enunciado n. II GRDE)
Conclusão no sentido de que o plano é inconsistente e não
formata títulos certos
Requerimento de falência formulado pelo
Ministério Público na origem que merece especial atenção

Inúmeras contingências nas quais foram suscitados indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraude envolvendo o Grupo Urbplan
Conservação dos atos de
empresa, em situação de crise econômico-financeira, somente se
obtém se o devedor, primeiramente, atuar buscando a solução
jurídica adequada, em momento em que possa pleiteá-la (Lei n.
11.101/2005, art. 105), submetendo-se aos requisitos subjetivos,
formais e processuais que a lei lhe impõe Prestígio ao regramento
positivado (LREF, art. 73)
Decisão concessiva revogada

Falência decretada, com recomendação acerca da verificação da
prática de crimes falimentares.
Dispositivo: preliminar rejeitada e agravo provido, decretando-se a
falência, com recomendação.

Acórdão com o 3o Juiz com declaração do
Relator prevento.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais, assim se enuncia:
Vistos.
1. URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO
S.A., DAWN HOLDING LTDA., FLECHE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.,
SP-01
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-02
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-04
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-05
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-06
EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-07
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-08
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-09
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-11
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-12
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-13
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-14
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-15
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-16
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-18
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-19
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-20
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-21
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-23
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-26
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-27
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-30
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-31EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-32
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-33
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-35
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-37
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-38
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-39
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-40
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-44
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., EBENACEAE SP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-45
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-46
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-47
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-54
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-55
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-56
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-57
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-58
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-60
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-63
EMPREENDIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-64
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-66
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-67
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
RESIDENTIAE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., doravante denominadas em “recuperandas”,
ingressaram com pedido de recuperação judicial distribuído em
16.04.2018.
Deferido o processamento da recuperação
judicial (fls. 3964/3968), as recuperandas apresentaram plano único
aos credores de todas as pessoas jurídicas requerentes (fls.
7.920/7966).
Por decisão de fls. 8260/8265, mantida no
julgamento do Agravo de Instrumento 2187122-98.2018.8.26.0000,
autorizou-se o processamento da recuperação do grupo de empresas
recuperandas em consolidação substancial.
Objeções ao plano às fls. 15965/15969,
16192/16198,
16212/16218,
16227/16230,
16231/16235,
16336/16332,
16340/106344,
16345/16354.
16355/16364
e
21620/21629.
Assembleias Gerais de Credores convocadas
para as datas de 10.06.2019 e 26.06.2019 foram suspensas por
decisão dos credores presentes (fls. 29876/30051).
Em audiência realizada em 07.08.2016, foram
definidos, de comum acordo, entre recuperandas e companhias
securitizadoras, os critérios para apuração do quórum de votação do
plano. Em conformidade com decisão do E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, restou deliberado que seriam quatro os cenários de
apuração de votação (fls. 31313/31316).
Assembleia designada para o dia 09.08.2019 foi
novamente suspensa por opção dos credores, ocasião em que se
obrigaram as recuperandas a apresentarem nos autos aditamento ao
plano contendo opção de pagamento de créditos extraconcursais.
As recuperandas trouxeram aos autos citado
aditamento às fls. 31386/31394.
A credora China Construction Bank (Brasil)
Banco Múltiplo S/A reiterou sua objeção ao plano (fls. 31878/31895).
Plano e aditivo foram levados à apreciação dos
credores em conclave final instalado no dia 17.09.2019, ambos sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprovados nos quatro cenários de votação. Em resumo, em todos os
cenários houve aprovação de 100% nas Classes I e IV, e, na Classe
III, o quórum de aprovação oscilou entre 96,88% e 98,70%, por
cabeça, e, entre 91,80% e 92,88%, segundo os valores dos créditos
(fls. 31921/31978).
É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.
2. Segundo consta da Ata de Assembleia Geral
de Credores mencionada no relatório, o plano de recuperação
judicial e seu aditivo foram aprovados por quórum bem superior ao
mínimo estabelecido no art. 45, da Lei 11.101/2005.
As objeções trazidas aos autos por credores,
requisitando ao juízo a realização de controle de legalidade do plano
recuperacional, apontam nulidades que impediriam sua homologação.
Os questionamentos versam precisamente sobre: (i) ausência de
especificação dos meios de recuperação judicial (cláusula 9.3); (ii)
excessivo prazo de parcelamento e deságio aplicado sobre os créditos,
bem como invalidade da eleição da Taxa Referencial como índice de
correção dos créditos; (iii) subdivisão de credores quirografários em
credores “comuns” e “financeiros”, com disponibilização de opções
de pagamento (cláusulas 15, 16 e 17); (iv) leilão reverso (cláusula
22); (v) desoneração de acionistas, terreneiros e coobrigados das
recuperandas, bem como supressão de garantias (cláusula 31 e 32); e
(vi) possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de
Credores em caso de descumprimento do plano (cláusula 37).
Passo, pois, à análise das questões acima
apontadas.
2.1. Detalhamento dos meios de recuperação
(cláusula 9.3).
As impugnações ao plano neste aspecto não
comportam acolhimento.
A cláusula 9.3 do plano, ainda que de forma
sucinta, especifica o modelo de reestruturação empresarial proposto,
fazendo menção a várias das medidas previstas no artigo 50, da Lei
11.101/2005.
A análise da viabilidade econômica das medidas
previstas no plano e de sua eficiência para o soerguimento da
atividade das requerentes, contudo, é matéria de competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exclusiva dos credores a ele submetidos e não do Juízo. Neste sentido,
a Primeira Jornada de Direito Comercial CJF/STJ aprovou o
Enunciado no 46, que vai na esteira do entendimento acima:
“46. Não compete ao juiz deixar de conceder a
recuperação judicial ou de homologar a
extrajudicial
com
fundamento
na
análise
econômico-financeira do plano de recuperação
aprovado pelos credores.”
A aprovação do plano pelo quórum apurado em
Assembleia sugere que parte substancial dos credores a ele sujeitos
enxerga a viabilidade da permanência da atividade empresarial das
recuperandas e do plano de reestruturação de seu endividamento.
Não cabe ao juízo, pois, declarar ausência de precisa indicação dos
meios de recuperação proposto pelas devedoras.
Melhor sorte não assiste à alegação de que
nulidade do plano com relação às sobre operações societárias
autorizadas nos itens “b” e “c” da cláusula 9.3.
Os dispositivos em destaque, de fato, conferem
às recuperandas autorização geral para a realização de qualquer tipo
de
operação
de
reorganização
societária
(cisões,
fusões,
transformações, transferência de ativos entre empresas do grupo ou
fundo de investimentos etc.). A generalidade da cláusula, contudo,
não constitui óbice à homologação do plano, visto que as operações
em comento não constituem o meio principal de reestruturação da
dívida do grupo requerente, mas vias auxiliares para a
implementação
de
um
plano
fundado
substancialmente
no
alongamento do endividamento e pagamento de créditos como lotes
comercializados pelas recuperandas.
Assim, reconhecido o caráter auxiliar das
medidas, a teor do conteúdo da cláusula em análise, não se vê
obrigatoriedade de exposição prévia das operações societárias que o
grupo requerente venha a lançar mão no futuro para fins de melhor
execução do plano de recuperação. Razoável conferir certa
discricionariedade às requerentes neste assunto, até porque a
condição de recuperandas não lhes retira a faculdade de realizar atos
de reorganização societária que lhes sejam úteis economicamente,
desde que, naturalmente, não haja prejuízo para o cumprimento do
plano de recuperação tal como formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À luz das ponderações acima, inexiste vício de
nulidade na cláusula 9.3 do plano a ser declarada pelo juízo.
2.2. Demais aspectos econômicos (deságio,
carência, parcelamento e incidência da TR):
Nos termos do art. 58, da LRF, não há espaço
para discricionariedade do magistrado na análise da concessão ou
não da recuperação judicial. Conforme estabelece o dispositivo legal
em destaque, cumpridas as exigências da Lei, o juiz concederá a
recuperação judicial do devedor.
Optou o legislador, num movimento pendular
em prol dos credores, a conferir a estes o poder de decisão quanto à
viabilidade do plano para reestruturar o devedor inadimplente1.
Nesta ótica, a apreciação da viabilidade econômico financeira do
plano foi atribuída exclusivamente aos credores.
Oportuna tais considerações para que se
consigne que questões relacionadas ao conteúdo econômico do plano
de recuperação judicial aprovado em Assembleia pelos credores, a
exemplo do que já se ponderou no item anterior, indiscutivelmente
fogem à apreciação judicial. Neste sentido é o entendimento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
"DIREITO
EMPRESARIAL.
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
APROVAÇÃO
EM
ASSEMBLEIA.
CONTROLE
DE
LEGALIDADE. VIABILIDADE ECONÔMICO-
FINANCEIRA.
CONTROLE
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve
conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia
(art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe
sendo dado se imiscuir no aspecto da
viabilidade econômica da empresa, uma vez que
tal
questão
é
de
exclusiva
apreciação
assemblear.
2. O magistrado deve exercer o controle de
legalidade do plano de recuperação - no que se
insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -
, mas não o controle de sua viabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e
46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.
3. Recurso especial não provido.” (g.n.) (REsp
1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 30/09/2014). Grifei
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
APROVAÇÃO
DO
PLANO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
CONTROLE
DE
VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER
JUDICIÁRIO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência
desta Corte Superior, o plano aprovado pela
assembleia possui índole predominantemente
contratual, sendo vedado ao Magistrado se
imiscuir
nas especificidades do conteúdo
econômico aprovado entre devedor e credores,
desde que observados os quóruns previstos no
art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a
concessão de prazos e descontos para o
adimplemento
dos
débitos
inserese
nas
tratativas negociais ajustáveis pelas partes
envolvidas nas discussões sobre o plano de
recuperação, não estando configurado o abuso
do direito de voto, na espécie. Precedentes. 2. A
questão controvertida foi decidida nos estritos
limites do quadro fático delineado pelo acórdão
recorrido, sendo prescindível o reexame de
provas ou a análise do contrato. 3. Para que
haja o prequestionamento é necessário que as
instâncias ordinárias examinem a questão
controvertida, não sendo imperiosa a menção
expressa do artigo debatido. 4. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018,
DJe 05/11/2018) grifei
Nos termos dos precedentes acima, escapa à
apreciação judicial questões como o deságio, carência, parcelamento,
juros e correção monetária para cada uma das opções de pagamento
previstas no plano. Não divergem deste entendimento as C. Câmaras
de Direito Empresarial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
DAS
AGRAVADAS.
INSURGÊNCIA
DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE APONTA
ILEGALIDADES NO PLANO. RECURSO NÃO
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
1.
Concessão da recuperação com base no art. 58,
§1o, da Lei no 11.101/05. Cram Down. 2. A
legalidade do plano de recuperação está sujeita
ao controle judicial, sem adentrar no âmbito de
sua viabilidade econômica. 3. Recurso não
conhecido no que diz respeito à novação dos
créditos e manutenção dos coobrigados e
garantidores.
4.
Ausência
de
ilegalidade/abusividade,
no
caso
concreto,
quanto ao deságio de 35%, à carência de 24
meses a contar da homologação plano e quanto
à previsão de pagamento em 15 anos. Direitos
disponíveis
dos
credores.
5.
O
mero
descumprimento das obrigações previstas no
plano é suficiente para a convolação da
recuperação em falência. Arts. 61, §1o e 73, IV,
da Lei no 11.101/05. Desnecessária previsão
expressa no plano acerca de tal possibilidade ou
proibição de inserção de cláusula condicionante
prévia a referida convolação. 6. Agravo de
instrumento parcialmente provido na parte
conhecida." (AI 2234598-69.2017.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Alexandre Lazzarini, j. em 23.05.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Decisão homologatória de plano que previu
condições diversas para credores financeiros,
'credores quirografários essenciais' e credores
quirografários. Criação de subclasses de
credores.
Possibilidade
reconhecida.
Precedentes. Deságio de 30% e parcelamento
em 20 anos, com juros de 0,5% ao mês.
Possibilidade de condições mais desfavoráveis
já
reconhecida
pela
jurisprudência.
Precedentes.
Correção
Monetária.
Taxa
Referencial.
Possibilidade.
Precedentes.
Decisão mantida. Recurso desprovido." (AI
2118761-63.
2017.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Cláudio Godoy, j. em 12.03.2018 - destaque não
original)
Não
há,
portanto,
nulidade
passível
de
declaração judicial quanto às condições gerais de pagamento
previstas no plano. Cuida-se de dispositivo com conteúdo estritamente
econômico e, por isso, não passível de intervenção judicial no âmbito
de controle de legalidade do plano.
2.3 Subclasses e opções de pagamentos na
Classe Quirografários (cláusulas 15, 16 e 17).
O plano divide os credores quirografários em
duas subclasses (quirografários comuns e quirografários financeiros),
dando a cada um dos grupos duas ou três opções de pagamento (C1 e
C2, para comuns, e F1 e F2 e F3, para financeiros).
As opções, descritas de forma pormenorizada
nas cláusulas acima apontadas, estabelecem, em uma e outra classe,
preferências de pagamento de acordo com a maior ou menor
disposição dos credores em auxiliar às recuperandas em sua
reestruturação. No caso dos credores comuns, tal disponibilidade se
verifica com a opção de utilização do crédito para aquisição de novo
lote, enquanto nos credores financeiros, o benefício aumenta segundo
a opção do credor de receber em pagamento lotes ou direitos sobre
lotes do grupo de empresas recuperandas, bem como com a adesão à
proposta de criação de um Fundo de Investimento Imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. A estrutura acima apontada em linhas
gerais não caracteriza violação ao princípio da par conditio
creditorum. O tratamento diferenciado a credores, o que se questiona
na espécie, não é imotivado, mas fundado no auxílio do credor no
soerguimento das atividades das recuperandas. Cuida-se, a rigor, de
estrutura semelhante à do “credor parceiro” que já foi amplamente
debatida na doutrina e jurisprudência e atualmente é
majoritariamente aceita.
A propósito, oportuna menção ao Enunciado no
57 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça
Federal, que trata justamente da possibilidade de se segmentarem as
classes de credores, agrupando-os em subclasses, conforme seus
interesses:
“O plano de recuperação judicial deve prever
tratamento igualitário para os membros da
mesma classe de credores que possuam
interesses homogêneos, sejam estes delineados
em função da natureza do crédito, da
importância do crédito ou de outro critério de
similitude justificado pelo proponente do plano
e homologado pelo magistrado”.
Nesse sentido, vem sendo amplamente admitida
a figura dos chamados “credores financiadores” quando, de alguma
forma, eles contribuam efetivamente para o melhor exercício da
atividade
econômica
da
recuperanda.
Assim
já
deliberou,
recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Por mais que se mostre desejável o tratamento
uniforme entre credores de uma mesma classe,
com previsão de critérios equivalentes de
pagamento dos respectivos créditos, a regra da
pars conditio creditorum não se impõe de forma
absoluta,
vindo
a
jurisprudência,
com
regularidade, admitindo a diferenciação, desde
que
em
face
de
justificativa
idônea,
normalmente vinculada a algum benefício que
possam trazer os credores favorecidos em
termos de preservação e fomento da atividade
empresarial da recuperanda, contribuindo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu soerguimento e a concretização dos valores
elencados no art. 47 da Lei no 11.101/2005. É o
que se dá, por exemplo, com os chamados
credores parceiros, como o grupo formado por
fornecedores ou investidores.” (TJSP, AI n.
2051678-64.2016.8.26.0000, rel. Fabio Tabosa,
j. 15.08.2016).
"Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Insurgência contra homologação de plano
aprovado
em
assembleia.
Afastadas
as
alegações de irregularidade com relação ao
prazo de pagamento, com a incidência de
correção pela TR e juros de 1% ao ano, bem
assim quanto às previsões de carência e
deságio. Precedentes do Tribunal. Condições
diversas de pagamento a credores que não induz
irregularidade do plano. Admitida a figura de
credores financiadores ou colaborativos, havida
justificativa bastante para tal. Incentivo à
preservação das atividades das devedoras." (AI
2056392-33.2017.8.
26.0000,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Cláudio Godoy, j. em 12.03.2018 destaque não
original)
À luz dos precedentes acima, não existe
nulidade, por si só, na existência de tratamento diferenciado entre
credores da mesma classe. A disparidade, contudo, está condicionada
à existência justificativa idônea para tanto, e, no caso em tela, tal se
mostra presente, visto que as condições de pagamento melhoram à
medida que os credores participem em maior medida na geração de
caixa para as recuperandas. A sistemática impugnada, destarte, cria
um mecanismo de incentivo para que os credores auxiliem o fluxo de
caixa das recuperandas, o que favorece a preservação da empresa e
estimula a atividade econômica, princípios consagrados pelo disposto
no art. 47, da LRF.
Não há, portanto, em meu sentir, nulidade no
sistema de opções de pagamento previsto no plano, ainda que se
reconheça o grande deságio e carência impostos aos credores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aderentes às opções de pagamento puro e simples. Trata-se, contudo,
de situação nem de longe incomum em processos de reestruturação de
empresas como nível de endividamento das recuperandas e, repise-se,
matéria de conteúdo econômico que escapa à apreciação do juízo no
âmbito do controle legalidade do plano recuperacional.
2.4. Leilão reverso (cláusula 22).
A cláusula em questão dispõe sobre a
possibilidade de as recuperandas disponibilizarem recursos a seus
credores para a promoção de leilão reverso, caso em que os credores
interessados deverão encaminhar propostas, saindo-se vencedores os
que oferecem maior taxa de deságio.
A cláusula em questão não causa qualquer
prejuízo aos credores, na medida em que estabelece mera faculdade
para que o credor, num juízo de conveniência e oportunidade pessoal,
opte pela concessão de deságio maior às recuperandas, contra a
antecipação do pagamento de seu crédito.
A matéria não é nova e já foi apreciada pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo no precedente a seguir:
“Recuperação judicial Plano aprovado e
homologado Soberania da assembleia de
credores Relativização Jurisprudência Exame
concreto
das
cláusulas
-
Abusividade
descaracterizada
-
Deságio
e
prazo
de
pagamento em consonância com a realidade
financeira
das
recuperandas
Correção
monetária dos créditos calculada pela TR com o
acréscimo de juros Ausência de ilegalidade
Liquidez das parcelas presente Leilão reverso e
possibilidade de constituição de sociedade de
propósito
específico
Cláusulas
válidas
-
Reconhecida a abusividade tão somente da
cláusula que prevê a suspensão das ações e
execuções em curso e ajuizadas contra garantes
Não conhecida da parcela do recurso que se
volta contra as cláusulas cuja nulidade já foi
reconhecida em primeira instância - Recurso
conhecido em parte e parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2084336-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes
Barbosa;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
Foro
Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019)
Como bem ponderado pelo Desembargador
Fortes Barbosa, no voto condutor do v. acórdão acima, “não há
abusividade na realização do leilão reverso, não havendo qualquer
prejuízo aos credores e não havendo, da mesma forma, qualquer
elemento no sentido que a regra correspondente foi inserida no plano
homologado para beneficiar determinados credores”.
2.5. Desoneração de acionistas, coobrigados e
terreneiros, e liberação de garantias (cláusulas 31 e 32).
Merece ressalva o plano de recuperação nos
dispositivos que estabelecem a desoneração de acionistas, terceiros
coobrigados e terreneiros, e a supressão de garantias prestadas pelas
devedoras.
O
raciocínio
para
assim
decidir
é
fundamentalmente o mesmo em um e outro caso: não há como se
reconhecer a eficácia de deliberação, ainda que aprovada
majoritariamente em Assembleia, que restrinja direito de terceiro que
com ela discorde.
Não altera tal raciocínio a novação da dívida
decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, na
medida em que a novação, a menos que haja expressa concordância
dos credores, não atinge os devedores coobrigados. Nestes termos, a
jurisprudência:
“Execução contra os avalistas. Recuperação
judicial da empresa devedora principal que não
obsta o ajuizamento de ação contra os avalistas,
devedores
solidários.
Cédula
de
crédito
bancário. Liquidez, certeza e exigibilidade.
Exceção de pré-executividade. Incidente restrito
aos casos que versem sobre matéria de ordem
pública e/ou não necessitem de dilação
probatória. Via imprópria para a alegação de
excesso de execução. Recurso desprovido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP
-
Agravo
de
instrumento
no
2123794-05.2015.8.26.0000 - Relator: Cauduro
Padin;
Comarca:
Tupi
Paulista;
Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j.
27/07/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pretensão de
suspensão da execução em relação aos
coobrigados sob a alegação de que foi deferida
a recuperação judicial da empresa devedora.
INADMISSIBILIDADE:
Os
avalistas,
os
fiadores e os garantidores em geral não ficam
sujeitos aos efeitos da recuperação judicial,
devendo prosseguir contra eles as ações
respectivas. Inaplicabilidade da parte final do
art. 6o da Lei no 11.101/05. Sócios que figuram
como fiadores da empresa devedora. Decisão
mantida. Recurso desprovido” (TJSP - Agravo
de instrumento no 2125232-66.2015.8.26.0000 -
Relator: Israel Góes dos Anjos; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; j. 21/07/2015);
"Dada a natureza de financiamento bancário,
inexiste óbice à prestação de quaisquer
garantias na cédula de crédito rural, sendo
válidas mesmo as dadas por terceiro pessoa
física, cumprindo-se assim a função social dessa
espécie
contratual"
(AgRg
no
AREsp
17.723/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe
08/04/2015).
No que concerne especificamente à liberação de
garantias prevista na cláusula 32, seu conteúdo afronta de maneira
manifesta entendimento do E. TJSP sumulado sobre o tema (Súmula
61).
A liberação de garantias, na forma pretendida
pela recuperandas, viola o conteúdo dos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da
LRF, cuja interpretação sistemática e conjunta leva à conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a aprovação assemblear não suprime a necessidade de expresso
consentimento do titular da garantia objeto de liberação,
estabelecendo a lei, neste particular, exceção à regra geral da
colegialidade do processo decisório que caracteriza o procedimento
recuperacional.
A divergência e os argumentos em favor da tese
ora esposada foram precisamente delineados pelo Desembargador
Hamid Bdine em voto de sua lavra proferido no v. acórdão proferido
pela 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, nos autos do
Agravo de Instrumento no 202127896.2018.8.26.0000. Oportuna a
transcrição de elucidativo trecho da decisão de todo aplicável ao caso
em análise:
“Em recente julgado, o Superior Tribunal de
Justiça, no REsp. n. 1.532.943/MT, Rel. Marco
Aurélio Bellizze, j. 13.9.2016, decidiu como
inadequado “restringir a supressão de garantias
reais e fidejussórias, tal como previsto no plano
de
recuperação
judicial
aprovado
pela
assembleia, somente aos credores que tenham
votado favoravelmente nesse sentido”.
Em suas ponderações, o Relator, Min. Marco
Aurélio Bellizze, asseverou que o artigo 49, §2o,
da Lei 11.101/05 impõe a manutenção das
condições originalmente contratadas para as
obrigações
anteriores
à
recuperação,
ressalvando a possibilidade do plano de
recuperação estabelecer de modo diverso.
Assim, a deliberação em assembleia, pela
necessidade de conferir tratamento igualitário
aos demais credores da mesma classe, não pode
restringir a aprovação da supressão das
garantias reais e fidejussória prevista no plano
aos credores que tenham votado favoravelmente
nesse sentido. Fundamentou, portanto, que é por
esta razão que a assembleia, órgão máximo
representativo dos credores, tem quórum
mínimo de instalação e aprovação (art. 37 e 45,
Lei n. 11.101/05), justamente para que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposições ali insertas vinculem “de igual
modo, as partes envolvidas, ou seja, a devedora
e os credores, indistintamente”:
(...)
Para iniciar as ponderações em sentido
contrário, reporto-me ao entendimento de que
as decisões tomadas em assembleia geral de
credores não são soberanas a ponto de retirar
do Poder Judiciário o controle de legalidade,
ainda que na hipótese de aprovação do plano
em assembleia (Enunciado n. 44, Conselho da
Justiça Federal: “A homologação de plano de
recuperação judicial aprovado pelos credores
está sujeita ao controle judicial de legalidade”).
Ora, se é possível a revisão sob o prisma da
legalidade do plano aprovado em assembleia de
credores, extrai-se, de pronto, a possibilidade de
que verse sobre matéria que ali não deveria
dispor.
Não se ignora o teor do art. 49, §2o, que
consigna a possibilidade de estabelecimento no
plano
de
modo
diverso
das
condições
originalmente contratadas ou definidas em lei,
entretanto isso não pode ser interpretado de
forma absoluta, devendo ser compatibilizado
com os limites que a própria lei impõe.
Por isso que, apesar de possível a suspensão ou
supressão de garantias no plano de recuperação
judicial, esta só será lícita se decorrer de
disposição pelo titular da respectiva garantia. É
que, como já analisava o Des. Pereira Calças,
partindo-se do pressuposto de que as garantias
pessoais (fianças ou avais), de natureza
patrimonial, constituem direito dispositivo, não
há empecilho para que os credores da sociedade-
devedora, durante a votação no plano de
recuperação judicial, concordem ou discordem
da cláusula que estende os efeitos da novação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos coobrigados, fiadores e avalistas.
“Neste caso, os credores que expressamente
aprovarem o plano de recuperação judicial,
estarão renunciando ao direito de executar
autonomamente
os
garantidores
pessoais
fiadores e avalistas durante o prazo de
'supervisão judicial' de 2 (dois) anos, previsto
no artigo 61, “caput”, da Lei no 11.101/05”. No
entanto, “se discordou da extensão da novação
aos
garantidores
(coobrigados/fiadores),
obviamente, tendo ela o respaldo dos arts. 49,
§1o e 59, 'caput', ambos, da Lei no 11.101/2005,
a previsão do plano de recuperação é ineficaz
em
relação
a
ela”
(AI
n.
0196402-74.2011.8.26.0000, j. 20.9.2011).
Da mesma forma em relação às garantias reais.
O artigo 50, §1o, estabelece que “na alienação
de bem objeto de garantia real, a supressão da
garantia ou sua substituição somente serão
admitidas mediante aprovação expressa do
credor titular da respectiva garantia”.
Significa, portanto, que há na Lei de Recuperação Judicial disciplina específica
sobre a supressão ou substituição de garantias
que, pelo critério da especialidade, se sobrepõe
à abertura genérica do art. 49, §2o.
Assim, respeitado entendimento em contrário, a
supressão ou substituição da garantia não é
matéria que deve ser autorizada pela classe, em
AGC, mas sim pelo próprio credor que, diante
das negociações que a Lei de Recuperação
Judicial
viabiliza,
como
registrado
pelo
Ministro Moura Ribeiro, terá a faculdade da
liberação ou troca por outra, a fim de cooperar
com a recuperação a empresa em crise.
O art. 49, §2o, Lei 11.101/05, ao preservar
genericamente
as
condições
originalmente
contratadas, ressalvando o estabelecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo de diverso no plano, não tem o condão de
afastar a necessidade de concordância expressa
do titular da garantia para a disposição sobre
elas.
Saliente-se que os dispositivos legais não são
conflitantes.
Especificamente para os fins de liberação de
garantias, sejam elas reais (art. 50, §1o) ou
fidejussórias (arts. 59 e 49, §1o), não bastará a
aprovação da respectiva classe. Para a
alteração de todas as demais condições, bastará
a aprovação no plano pela AGC, com os
quóruns de instalação e aprovação previstos nos
art. 37 e 45 da LRF.
Esse posicionamento vai ao encontro de parte
da fundamentação utilizada pelo Ministro João
Otávio Noronha, em voto divergente vencido no
supracitado julgamento, nos seguintes termos:
“A assembleia de credores tem poder para
deliberar acerca da venda parcial de bens ou de
outra medida que possa afetar o interesse dos
credores, mas não sobre eventuais garantias
reais sobre eles incidentes, tanto que a
legislação previu exceção no referido §1o do art.
50 do mesmo diploma legal”.
Sob sua ótica, o direito real de garantia tem
tratamento específico no Código Civil e possui
características específicas como o direito de
sequela e a indivisibilidade, que impede a
liberação da garantia sem a anuência do
credor, sob pena de ferir o ato jurídico perfeito.
Enfatiza, ainda, que admitir o contrário
ensejaria um “desequilíbrio entre as normas
que regem a matéria, o que, no Direito, não se
justifica sob nenhum enfoque”.
Por fim, e para rebater a tese de tratamento
diferenciado entre credores da mesma classe, o
Ministro João Otávio Noronha ressalta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“esse modo de proceder não criou distinção
entre credores da mesma classe, porquanto a
regra instituída na legislação de que, para a
supressão ou substituição de garantia real, é
necessária a anuência expressa é medida a ser
tomada individualmente pelos credores titulares
da garantia. No caso, se alguns concordarem
em abrir mão de suas garantias e, nos casos das
reais, deixar o respectivo bem livre e
desembaraçado para qualquer fins, foi por
opção própria, não podendo obrigar os
demais”.
Nesse sentido, é a Súmula 61 do TJ/SP: “Na
recuperação judicial, a supressão da garantia
ou sua substituição somente será admitida
mediante aprovação expressa do titular”.
Acrescente-se a isso a lógica de que, não raras
as vezes, apenas parte dos bens garantidos por
direito real de garantia poderão ser afetados
pelo plano (art. 50, XI, Lei n. 11.101/05),
operando-se tratamento diferenciado apenas em
desfavor dos titulares das garantias que recaiam
sobre tais bens, porque liberadas pela classe.
Assim sendo, a hipótese não é exatamente de
nulidade da previsão em comento, mas de
ineficácia em relação aos credores que com ela
não anuíram expressamente, sendo apenas nesse
ponto
específico
que
se
atribui
efeitos
infringentes aos embargos. (grifei)

Considerações outras sob o tema seriam
redundantes, de modo que, à luz das razões jurídicas bem sintetizadas
no v. acórdão acima destacado, de rigor ressalvar que as cláusulas 31
e 32 são ineficazes em relação aos credores que a elas não aderiram
expressamente.

2.6. Inadimplemento do plano (cláusula 37)

Nesse particular, a nulidade é manifesta, visto
que o texto da cláusula em questão constitui afronta clara ao disposto
no § 1o do art. 61 da Lei 11.101/05, segundo a qual o descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da
recuperação em falência.

A convolação, como cediço, é efeito do
descumprimento do plano e pode ser decretada de ofício pelo juiz, de
maneira que vedada a estipulação de cláusula que coloque obstáculo
jurídico à apreciação judicial do descumprimento de deveres
estabelecidos em cláusula do plano homologado, ainda que se trate de
mera possibilidade de convocação dos credores para Assembleia de
Credores.

O E. Tribunal de Justiça de São Paulo, aliás,
vem reconhecendo a nulidade de cláusulas contratuais semelhantes ao
dispositivo em análise. Confira-se:
“Agravo de instrumento. Decisão recorrida que
homologou o plano de recuperação judicial.
Insurgência do Banco Agravante. Alegação de
ilegalidade das condições de pagamento dos
credores de sua classe. Encargo que visa tão
somente a recomposição do poder de compra.
Caso concreto, entretanto, que possui previsão
de atualização, inclusive de incidência de juros
de 5% ao ano. Inexistência de ilegalidade.
Prazo de carência e de pagamento. Medida que
encontra
justificativa
na
necessidade
de
reestruturação da empresa no tocante aos
pagamentos. Conformidade com o princípio da
preservação
da
empresa.
Liberação
de
garantias. Cláusula ineficaz quanto ao credor
que com ela não anuiu. Cláusula que prevê nova
AGC em caso de descumprimento do plano.
Impossibilidade de disposição sobre matéria de
ordem pública. Inteligência do art. 61, §1o, LRJ.
Invalidade reconhecida. Medida que não
autoriza, entretanto, a reforma da decisão que
homologou o PRJ aprovado em AGC. Decisão
mantida. Recurso parcialmente provido apenas
para reconhecer a invalidade da citada
cláusula”. (AI n. 2023326-28.2018.8.26.000,
rel. Des. Hamid Bdine, j, 13. 12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“7. O mero descumprimento das obrigações
previstas no plano é suficiente para a
convolação da recuperação em falência. Arts.
61, §1o e 73, IV, da Lei no 11.101/05. Ilegalidade
da cláusula que possibilita a convocação de
assembleia geral de credores para que seja
deliberada a possibilidade de convolação em
falência.” (AI n. 2115747-71.2017.8.26.0000,
rel. Des. Alexandre Lazzarini, j, 13.
12.2017).
“Nulidade de cláusula que condiciona eventual
convolação da recuperação judicial em falência
à prévia assembleia de credores. Contrariedade
ao disposto no § 1o do art. 61 e no art. 72, IV,
ambos
da
Lei
11.101/2005”
(AI
n.
2024020-31.2017.8.26.0000, rel. Des. César
Ciampolini, j. 15.8.2017).
“Anota-se, por fim, que a previsão, na mesma
cláusula 4 (quatro), de que a falência só será
decretada em decorrência do descumprimento
do plano e após a convocação e realização de
nova Assembleia Geral de Credores (penúltimo
parágrafo das fls. 175), também não pode ser
mantida. É que o §1o do art. 61 da lei de
regência é claro ao estabelecer que o
descumprimento de qualquer obrigação prevista
no
plano
acarretará
a
convolação
da
recuperação em falência. O ato poderá ser
praticado de ofício pelo juiz, nos termos do que
dispõe o inciso IV do art. 73 da LRF. Assim, o
descumprimento de qualquer obrigação contida
no plano poderá autorizar, independentemente
da instalação de assembleia de credores, a
convolação
da
recuperação
judicial
em
falência” (AI n. 2191698-76.2014.8.26.0000,
rel. Des. Araldo Telles, j. 16.3.2015).

Na linha dos precedentes acima, é nula
qualquer cláusula do plano que limite a prerrogativa do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convolar a recuperação em falência em caso de descumprimento das
obrigações
assumidas
pela
recuperanda.

Trata-se,
indiscutivelmente, do caso da cláusula 37 do plano da recuperanda.

2.8. Por derradeiro, há que se enfrentar a
exigência dos art. 57 e 68 da LRF, os quais exigem a apresentação de
certidões negativas de débitos tributários ou a comprovação do
parcelamento dos débitos tributários.

A Lei no 13.043/14 instituiu o parcelamento
especial, mas a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a
norma é inconstitucional, estabelecendo condições não razoáveis e
desproporcionais à obtenção do benefício. Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação
Judicial
concedida
independentemente
da
apresentação de certidões negativas de débitos
fiscais - Minuta recursal da Fazenda Nacional
voltada à exigência da apresentação de CNDs e
à determinação de prosseguimento regular das
execuções fiscais Recurso não conhecido quanto
à segunda matéria, não objeto da r. decisão de
primeiro grau Recurso conhecido em parte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação
Judicial
concedida
independentemente
da
apresentação de certidões negativas de débitos
fiscais - Minuta recursal da Fazenda Nacional
que defende necessária a apresentação das
CNDs e protesta pela determinação neste
sentido Descabimento Exercício lícito, porém,
não razoável e desproporcional de poder de
oposição Precedentes desta Corte Dispensa da
apresentação de certidões negativas mantida -
Agravo improvido.
Dispositivo: Conhecem em parte e, na parte
conhecida, negam provimento ao recurso”. (AI
3002307-46.2018.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo
Negrão, j 06.02.2019).

Portanto, ficam as recuperandas dispensadas
da apresentação da CND.

3. Em face do exposto, ressalvadas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ineficácia das cláusulas 31 e 32 em relação a credores não
concordantes, e a declaração de nulidade da cláusula 37, homologo o
plano de recuperação e concedo a recuperação judicial de URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., DAWN HOLDING LTDA.,
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., SP-01
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-02
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-04
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-05
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-06
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-07
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-08
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-09
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-11
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-12
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-13
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-14
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-15
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-16
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-18
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-19
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-20
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-21
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-23
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-26
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-27
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-30
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-31EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-32
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-33
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-35
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-37
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-38
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-39
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-40
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-44
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., EBENACEAE SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-45
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-46
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-47
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-54
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-55
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-56
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-57
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-58
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-60
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-63
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-64
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-66
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
SP-67
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
RESIDENTIAE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Os
pagamentos
deverão
ser
efetuados
diretamente aos credores, que deverão informar seus dados bancários
às recuperandas, ficando vedado, desde já, quaisquer depósitos nos
autos.

Int. (fls. 116/135).
Pois bem!
A Lei no 11.101/05 dispõe em seu artigo 35,
I “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de credores terá por
atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou modificação do plano de
recuperação judicial apresentado pelo devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de
Credores é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito dos
credores. Nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé, princípios gerais do direito ou à ordem pública,
o plano aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Daniel Carnio Costa destaca que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A negociação entre credores e devedores é
verdadeiramente central no processo de recuperação. E deve ser
prestigiada a solução encontrada pelos agentes de mercado para a
superação da crise da devedora. Bem por isso é que se afirma a
existência do princípio da Soberania da Decisão dos Credores em
Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os credores
deverão decidir de forma soberana, em reunião denominada
Assembleia Geral de Credores, acerca do plano de recuperação da
empresa, aprovando ou rejeitando as propostas apresentadas pela
devedora. Entretanto, esse princípio da Soberania dos Credores deve
ser bem compreendido, a fim de não gerar consequências contrárias
ao próprio espírito da lei recuperacional, que visa sempre e em última
análise tutelar o interesse social, decorrente da preservação dos
benefícios econômicos e sociais que decorrem da atividade
empresarial. Embora os credores devam decidir sobre as propostas de
recuperação apresentadas pela devedora, de forma soberana, deve-se
compreender que esse processo de decisão deve ser monitorado
judicialmente, a fim de se garantir que a decisão de mercado seja
compatível com a preservação dos benefícios econômicos e sociais
buscados pelo instituto da recuperação da empresa. (...) deve o Poder
Judiciário controlar a legalidade da decisão dos credores e os
aspectos legais do plano de recuperação judicial.” (O critério
tetrafásico de controle judicial do plano de recuperação judicial).
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário exercer o
controle de legalidade, examinando o plano, seus aditivos e a lisura do
quanto decidido, ainda que na hipótese de aprovação do plano em
assembleia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o Enunciado 44 do Conselho
da Justiça Federal dispõe que:
“A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.
O entendimento jurisprudencial sobre o tema
não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
APROVAÇÃO
DE
PLANO
PELA
ASSEMBLEIA
DE
CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO
PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos
planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse
plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos
jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp
1.314.209-SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
E ainda:
“(...) As decisões da assembleia de credores
representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de
recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da
viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos do plano sem que isso signifique restringir a soberania da
assembleia geral de credores. (...)” (REsp 1513260; Min. João
Otávio de Noronha, DJ. 10/05/2016).
Assim, sendo possível a verificação da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à análise
dele.

I. Condições de pagamento dos credores quirografários
É sabido que toda recuperação judicial
exige, pela sua própria essência, uma parcela de sacrifício dos credores; e
aqui não se verifica onerosidade excessiva ou abusividade que imponha a
necessidade de intervenção judicial.
No que tange à forma de pagamento dos
credores quirografários financeiros (cláusula 17, fls. 251), o prazo de
pagamento (25 anos) é plenamente admitido e não configura afronta à
legislação o fato de extrapolar o período de fiscalização de dois anos
previsto no artigo 61 da Lei no 11.101/05.
A esse respeito leciona Manoel Justino
Bezerra Filho que:
“O plano de recuperação, como toda projeção
econômico-financeira para as empresas em geral, pode trazer
diversos tipos de previsões, com planejamento de pagamentos
escalonados em vencimentos diversos. Dessa forma, o devedor pode
propor que os pagamentos aos credores sujeitos à recuperação sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feitos em prazo que, para o exame agora feito, podem ser inferiores
ou superiores a dois anos.
(...)
Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se as
obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a
recuperação será encerrada por sentença. Permanece, porém o
devedor com todas as obrigações com vencimento posterior a dois
anos, e, vaso deixe de efetuar pagamentos prometidos, o credor
poderá executar a obrigação ou requerer a falência, anotando-se que
em tal caso o feito terá livre distribuição, desaparecida qualquer
causa determinante da prevenção com a sentença prolatada na forma
do art. 63” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 12a ed., 2017, p. 219/220).
O
mesmo
ocorre
em
relação
aos
questionamentos acerca do deságio (80%) e da atualização monetária pela
Taxa Referencial, destacando-se que são os agentes de mercado que devem
avaliar se a proposta feita pelas recuperandas tem sentido econômico e será
capaz de conduzir a atividade à desejada recuperação.
Especificamente ao alegado deságio de 80%,
vale esclarecer que, em realidade, o plano previu o pagamento de 100% do
crédito, não havendo deságio a ser contestado, conforme se extrai da
cláusula 17 do plano (fls. 251).
Ainda que assim não fosse, tanto o deságio
quanto a atualização monetária não implicam em ilegalidade ou
abusividade, uma vez que compreendem a viabilidade econômica do plano
de recuperação judicial, a qual foge do controle de legalidade do Poder
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é o que dispõe o Enunciado 46
da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, a saber:
“Não compete ao juiz deixar de conceder a
recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com
fundamento
na
análise
econômico-financeira
do
plano
de
recuperação aprovado pelos credores ”.

Na mesma linha, aliás, já se pronunciaram as
Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça
de São Paulo em casos análogos, a saber:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Plano
aprovado
em
assembleia de credores e homologado judicialmente.
Alegação de ilegalidades e abusividades. Deságio de 30%,
índice de correção monetária pela TR, carência de 20
meses e prazo de pagamento de 12 anos. Lei que atribuiu à
assembleia de credores o poder de aprovar, modificar ou
rejeitar o plano. Art. 35, I, “a” LRF. Caráter contratual.
Ausência de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito.
Enun. CJF 44. Viabilidade econômica do plano que foge
do alcance de exame do Poder Judiciário. Enun. CJF 46.
Homologação que se impõe. Recurso desprovido.” (AI no
2215476-41.2015.0000, Relator: Des. Teixeira Leite; 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
24/02/2016) grifo não constante do original;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Homologação
do
plano.
Ausência
de
ilegalidade.
Deságio
de
80%.
Abusividade
não
configurada. Prazo de carência de vinte e quatro meses
para o pagamento do débito em doze anos. Tempo para
reorganização
da
atividade
produtiva.
Recurso
improvido”. (AI no 2178688-91.2016.8.26.0000, Relator:
Des. Hamid Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. em 07.12.2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Recuperação Judicial
Plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de
Credores Decisão de homologação Inconformismo
Razões
que
defendem
controle
de
legalidade

Possibilidade Embora a assembleia-geral disponha de
soberania, quanto às questões expressamente previstas na
Lei n. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos
também previstos na mesma Lei
Indispensável que os
ajustes acordados sejam fixados de modo razoável,
evitando-se reduções desproporcionais e parcelas ínfimas
Análise que é feita caso a caso, tendo por base as
circunstâncias de cada plano de recuperação, qualidade e
perfil da comunidade de credores
Deságio de 38%,
carência ânua, pagamento em 10 anos, correção monetária
pela TR e juros de aproximadamente 3,75% ao ano

Hipótese em que não se observa a ilegalidade imputada
pelo recorrente Precedentes desta E. Corte Demais
matérias suscitadas em relação à liquidez, não constatadas
Agravo improvido. Dispositivo: Negam provimento”. (AI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 2019369-87.2016.8.26.0000; Rel. Des. Ricardo Negrão;
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
03/10/2016);
“Agravo de instrumento. Homologação de plano de
recuperação
judicial.
Credores
quirografários.
Parcelamento do débito em 108 parcelas, com carência de
12 meses e sem deságio. Possibilidade. Admissibilidade de
correção monetária da dívida pelo índice do CDI sem
acréscimo de juros. Precedentes. Pagamentos cujas datas e
valores se identificam independentemente da sorte da
alienação de ativos. Plano que atende todos os critérios
mínimos estabelecidos pela Lei 11.101/2005. Decisão
mantida.
Recursos
desprovidos”.
(AI
no
2243166-11.2016.8.26.0000; Relator: Des. Claudio Godoy;
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
25.09.2017).

Há, contudo, que se observar que o termo do
período de fiscalização judicial terá início após o transcurso do prazo de
carência fixado.
Dispõe o artigo 61 da Lei 11.101/2005 que,
“proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá
em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas
no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da
recuperação judicial.
Conforme se depreende do referido artigo, o
ordenamento elegeu um prazo de supervisão judicial, no qual a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperanda permanecerá sujeita ao regime recuperacional, podendo ser
convolada em falência em caso de descumprimento do plano.
A esse respeito, Manoel Justino Bezerra
Filho destaca que:
“Presumiu o legislador que o devedor que se
submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que
preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações
por dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação
na qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa
forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros,
prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde
que todas as obrigações vencidas estejam cumpridas. Neste ponto, a
presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se
pretendesse fazer da recuperação um trampolim para a falência
fraudulenta ou para o descumprimento de suas obrigações,
certamente não teria cumprido todas as obrigações assumidas, para
só descumprir aquelas vencidas após os dois anos previstos. Esta
última afirmação de crença na boa-fé do recuperando, porém começa
a sofrer certo abalo, quando se vê que diversos devedores tem tomado
o cuidado de fixar o pagamento de parcelas mínimas nos dois
primeiros anos, de forma a tornar inócua a fiscalização que a lei
atribuiu ao juízo da recuperação. Aliás, como reação a esta tentativa
de tornar inócua a fiscalização nos dois primeiros anos, está se
formando jurisprudência entendendo que nestas situações, a solução é
a de, antes de intervir no conteúdo da cláusula, determinar que o
período de supervisão judicial se inicie a partir do término do prazo
de carência” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 14a ed., pág. 236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não seja possível ratificar as
cláusulas que desprestigiam os anseios legais, tornando ineficaz o biênio de
fiscalização judicial, não se pode desconsiderar que o prazo de carência
previsto no plano foi negociado e aprovado pelos credores em Assembleia
Geral, não competindo ao Poder Judiciário interferir nos aspectos negociais
do plano de recuperação judicial; contudo, como forma de harmonizar a
mens legis evitando-se a burla à fiscalização judicial e os interesses dos
credores e das recuperandas, há que se flexibilizar a contagem do período
de fiscalização, a fim de que passe a fluir a partir do termo final do prazo
de carência previsto no plano.
Nesse sentido é importante registrar o
Enunciado no 2, aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito Empresarial
deste Tribunal, que assim dispõe:
“o prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado”.
Sendo assim, considerando que o plano
previu prazo de carência de 2 anos, o período da supervisão judicial da
recuperação será tomado a partir do término do referido prazo. Por
consequência, o encerramento da recuperação judicial não se efetivará após
o decurso do prazo de anos da homologação do plano, tal como disposto na
cláusula 34 do plano (fls. 264), haja vista que o biênio de supervisão
judicial iniciará, frisa-se, após o término do prazo de carência.
Nessa linha, aliás, a D. Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, ao destacar o enunciado n° 2 do Grupo Reservado de Direito
Empresarial deste E. Tribunal à hipótese, ponderou que este:
“(...) se contrapõe frontalmente ao disposto no
item 34 do plano (cf. fl. 7965), o qual prevê a possibilidade de
encerramento da recuperação judicial logo após o decurso de 2 anos
da homologação havida (ou seja, assim que encerrada a carência).
Deste modo, solicito observação no sentido de que tal encerramento
deverá aguardar o decurso do prazo de supervisão judicial, como
acima apontado”.
Desse modo, fica observado que o prazo de
fiscalização judicial terá início após o decurso do prazo de carência e
reconhece-se, de ofício, a nulidade da cláusula 34 do plano.
II. Liquidez da forma de pagamento dos credores quirografários
Em relação à forma de pagamento dos
credores quirografários, não se verifica a alegada ausência de liquidez
quanto à previsão de pagamento mediante entrega de lotes.
Em que pese o plano não especificar
expressamente as características dos lotes a serem entregues aos credores
que escolherem as opções de pagamento 2 e 3, tal fato não significa dizer
que o plano carece de liquidez nesse tocante.
Isso porque, as recuperandas trouxeram fotos
dos lotes e indicaram que todas as informações necessárias constam do
sítio eletrônico “www.tuaterra.com.br”, endereço em que é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrar de forma detalhada as informações sobre os 71 loteamentos
espalhados pelo Brasil, tais como “localização, fotos do empreendimento
acabado, fotos de satélite, planta de lotes, status de obra e TVO, estrutura
física e de lazer” (fls. 31975/31978 dos autos originários)
Além disso, as recuperandas esclareceram
que, apesar do valor individual dos lotes oscilar por diversos fatores, em
média o valor da participação nos lotes gira em torno de R$ 70.000,00,
podendo oscilar entre R$ 15.000,00 e mais de R$ 230.000,00 (fls.
17403/17468 dos autos originários).
Desse modo, ainda que o plano não tenha
especificado as condições dos lotes de titularidade das recuperandas, as
informações por elas prestadas suprem a alegada ausência de liquidez do
plano, notadamente em relação às opções de pagamento 2 e 3.
Não bastasse isso, é inegável que a forma de
pagamento em questão é mera opção do credor, uma vez que este poderá
escolher a primeira opção de adimplemento do crédito, a qual prevê de
maneira clara e objetiva a forma de pagamento em parcelas mediante
crédito em conta corrente do credor ou cessão definitiva de recebíveis (fls.
251/252).
Nessa
direção
e
a
propósito,
a
D.
Procuradoria Geral de Justiça salientou que:
“O fato de as opções 2 e 3, objeto dos itens 17.4
a 17.21, não virem devidamente acompanhadas da generalidade dos
lotes disponíveis, com todas as descrições pertinentes e suas
respectivas avaliações, por si só, s.m.j., não acarreta nulidade ao
plano. Diversamente, penso que o natural seja que, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível a verificação dos imóveis ou créditos de interesse pelos
credores, ou dificultosa sua avaliação independente, o que ocorrerá é
a procura pela opção 1, objeto dos itens 17 a 17.3. Esta, sim, uma
opção inegavelmente fácil de se verificar datas e valores de
recebimento. Especialmente por se tratar de banco o agravante, creio
que a opção escolhida seria efetivamente o recebimento de seu crédito
em moeda sonante, e não em imóveis (os quais teria que leiloar para
receber as importâncias desejadas). O que não lhe trará maiores
dificuldades. Se preferir escolher imóveis ou créditos, disporá de 90
dias para assim proceder, tempo suficiente, dada sua estrutura, para
analisar o que lhe interesse e avaliar os possíveis valores de tais bens
e direitos”. (fls. 508/509).
Por tais razões, não há que se falar em
iliquidez do plano nesse aspecto.
III. Princípio do pars conditio creditorium

Quanto
à
subdivisão
dos
credores
quirografários em comuns e financeiros (cláusula 15 a 15.3, fls. 247/249),
diferentemente do apontado pelo eminente Relator prevento, não se
vislumbra a alegada violação ao princípio do pars conditio creditorium.
O Enunciado no 57 do Conselho da Justiça
Federal dispõe que:
“o plano de recuperação judicial deve prever
tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores
que possuam interesses heterogêneos, sejam estes delineados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro
critério de similitude justificado pelo proponente do plano e
homologado pelo magistrado”.
Sobre o tema, ainda, Sheila Christina Neder
Cerezzeti ensina que:
“A necessidade de subdividir os credores em
grupos decorre da ausência de completa identidade de interesses
entre os credores. Muito embora se reconheça que a assembleia geral
de credores, a ser formada pelos participantes das classes, envolve
uma comunhão de interesses, destacando-se em especial o propósito
comum de maior valorização possível do patrimônio do devedor com
vistas ao pagamento dos valores devidos, não se olvida a existência de
interesses bastante específicos que influenciam a formação da vontade
dos mesmos agentes. De resto, é justamente a diversidade de
interesses a justificar a separação dos credores em classes que traz
como reflexo a possibilidade de atribuir aos credores tratamento
diferenciado, conforme a posição jurídica detida” (As Classes de
Credores como Técnica de Organização de Interesses: em Defesa da
Alteração da Disciplina das Classes na Recuperação Judicial, in
“Direito das Empresas em Crise”, coordenadores Paulo Fernando
Campos Salles de Toledo e Francisco Satiro, Ed. Quartier Latin, p.
369).
Conclui-se, pois, ser autorizada e justificada
a criação de subclasses para que se possa alcançar o almejado
soerguimento, não havendo que se falar em ilegalidade ou violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio do pars creditorium.
Portanto,
não
se
vislumbra
qualquer
ilegalidade na criação de subclasses de credores prevista no plano,
ressaltando-se, ainda, o fato de que todas as condições foram aceitas e
aprovadas pelos credores em assembleia geral.
IV. Meios de recuperação
Os meios de recuperação previstos no plano
estão dispostos na cláusula 9.3, nos seguintes termos:
“Os objetivos do Plano de recuperação Judicial
poderão ser atingidos, sem prejuízo de eventuais outras, por meio das
seguintes medidas previstas no Art. 50 da LRF:
a) concessão de prazos e condições especiais
para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
b) cisão, incorporação, fusão ou transformação
de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas
ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação
vigente;
c) alteração do controle societário;
d) aumento de capital social;
e)
trespasse
ou
arrendamento
de
estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios
empregados;
f) dação em pagamento ou novação de dívidas
do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
g) Dispor livremente dos lotes em seu estoque
para venda nas condições vigentes no mercado, assim como venda
parcial de bens, negócios, empreendimentos, inclusive, ser for o caso,
na forma disposta no 60 da LRF;
h) equalização de encargos financeiros relativos
a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da
distribuição do pedido de recuperação judicial;
i) emissão de valores mobiliários;
j) constituição de sociedade de propósito
específico, Fundo de Investimento ou outros veículos adequados para
a aquisição, em pagamento de créditos e ativos do devedor (recebíveis
ou lotes), sob acompanhamento e/ou gestão dos credores
interessados”. (fls. 241)
Em que pese a ausência de especificação
exaustiva dos meios de recuperação, não se verifica qualquer ilegalidade
ou abusividade nos meios indicados, a justificar a anulação da cláusula em
questão, tal como entendeu o eminente Relator prevento.
Além disso, destaque-se que o principal
meio de recuperação a ser adotado pelas recuperandas, qual seja, a venda
de lotes de titularidade do Grupo (alínea “g”), está devidamente
especificado e detalhado nas cláusulas 10, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 do plano
de recuperação judicial, a revelar, portanto, ser descabida a declaração de
nulidade da cláusula 9.3 do plano.
V. Leilão reverso
Quanto à possibilidade de realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leilão reverso (cláusula 22 a 22.3), não se verifica qualquer ilegalidade na
sua previsão.
Consta da cláusula 22 do plano que:

“22. O Grupo Urbplan, a seu critério, poderá
disponibilizar recursos para promoção de leilão reverso entre seus
credores quirografários. 22.1. Para tanto, providenciará publicação
de Edital, após regular apresentação de minuta do processo de
Recuperação Judicial (se o processo estiver em trâmite), que definirá
as regras pertinentes ao procedimento. 22.2. Os credores que
desejarem participar do leilão deverão atender às disposições
contidas no referido Edital inclusive no que se refere aos deságios
propostos. 22.3. Desde logo, fica estabelecido que o credor que
apresentar o maior deságio será contemplado, estando ciente de que o
deságio é ofertado em caráter irrevogável e irretratável” (fls.
259/260).
Conforme se observa, em que pese a
alegação de que as regras pertinentes ao certame foram estabelecidas de
forma genérica, o plano previu de forma expressa que o procedimento é
apenas uma faculdade disposta ao credor que pretende receber seu crédito
com maior deságio, sendo que as demais regras que regerão o
procedimento serão estabelecidas em edital a ser publicado em momento
oportuno.
A esse respeito, aliás, a D. Procuradoria
Geral de Justiça ressaltou que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Em relação aos leilões reversos objeto do item
22 ss. (fls. 7960/7961), noto que nenhuma ilegalidade deriva dos
mesmos; os quais, inclusive, como ressalvado no plano, ainda serão
objeto de regulamentação específica em futuro edital, tendo já se
definido que serão contemplados os credores que oferecem o maior
deságio a seus créditos”. (fls. 511)
Além disso, registre-se que a legalidade do
procedimento já foi reconhecida pelas Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, conforme se verifica, por exemplo, dos seguintes julgados, a
saber:
“Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Plano
aprovado pela assembleia geral de credores. Condições
gerais de pagamento. Decisões tomadas em assembleia
geral de credores que não são soberanas a ponto de retirar
do Poder Judiciário o controle de legalidade. Fixação de
deságio em 60%. Abusividade não configurada. Prêmio
por pontualidade. Deságio condicionado que restabelece,
por consequência, o valor originário em caso de
inadimplemento do plano. Ilegalidade não verificada.
Prazo de dezoito meses de carência para o pagamento do
débito em doze anos. Aprovação das medidas pelos
credores. Necessidade de concessão de prazo para
reorganização da atividade produtiva. Ausência de
ilegalidade na utilização da taxa referencial como índice
de correção monetária, bem como na fixação dos juros
remuneratórios em 0,25% ao mês. Possibilidade de
alteração do termo inicial, a fim de que o biênio previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no art. 61 da Lei 11.101/05 tenha início após o término do
prazo de carência (18 meses). Precedentes. Leilão reverso.
Possibilidade. Decisão reformada. Recurso provido em
parte” (TJSP; AI 2197877-84.2018.8.26.0000; Rel. Des.
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).
“Recuperação judicial Plano aprovado e homologado
Soberania da assembleia de credores
Relativização

Jurisprudência Exame concreto das cláusulas Termo
inicial do prazo de supervisão - Deságio previsto com
razoabilidade - Prazo de carência que não é excessivo
Correção monetária calculada com aplicação da Taxa
Referencial (TR) - Ausência de ilegalidade
Leilão
reverso
Possibilidade
Procedimento de caráter
objetivo, que não induz violação ao princípio da "par
condictio creditorium" Cláusula contendo determinação de
recálculo
dos
pagamentos
previstos
diante
do
reconhecimento judicial futuro de novos créditos

Invalidade
Insuportável relativização das regras
atinentes aos pagamentos previstos no plano homologado -
Ressalva
Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJSP; AI 2281251-61.2019.8.26.0000; Rel. Des. Fortes
Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento:
06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020).
“Agravo de instrumento
Recuperação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Homologação do Plano de Recuperação Judicial

Possibilidade de controle da legalidade das estipulações
pelo Poder Judiciário. Prazo de pagamentos (16 anos)
Carência de 18 meses e deságio de 30%
Atualização
monetária (juros de 6% ao ano + IPCA) Leilão reverso
Ausência de abuso e/ou ilegalidades
Precedentes
jurisprudenciais. Início da contagem do prazo de
supervisão judicial a partir do termo final da carência
Enunciado no 2 aprovado do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial TJ/SP. Decisão de homologação do PRJ
mantida Recurso desprovido, com observação”. (TJSP;
AI
2285942-21.2019.8.26.0000;
Rel.
Des.
Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)
VI. Pagamento dos credores titulares de garantia real
Diante da ausência de credores titulares de
garantia real, previu a cláusula 21 do plano que:
“Não há credores titulares de garantia real na
Relação de credores apresentada pelo GRUPO URBPLAN.
Ressalvam, no entanto, as RECUPERANDAS que na eventual hipótese
de vir a ser reconhecida, no âmbito da recuperação judicial, a
existência de crédito liquido, certo e exigível, garantido por direito
real, o respectivo crédito será pago na forma da cláusula 17”. (fls.
259)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se observa, em relação aos
credores titulares de garantia real que eventualmente vierem a surgir, o
plano estabeleceu uma das modalidades de pagamento prevista aos
credores da classe quirografária (cláusula 17).
O fato dos credores titulares de garantia real
não constarem na lista geral de credores e, por consequência, não
participarem do conclave, todavia, não infirma em nada validade do plano
em relação a eles, à luz do que dispõe o artigo 39, § 2°, da Lei
11.101/2005, a saber: as deliberações da assembléia-geral não serão
invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência,
quantificação ou classificação de créditos.”
Além disso, o que parece ilegal, em
realidade, é a a elaboração de novo plano recuperacional, caso futuramente
surjam eventuais créditos reconhecidos na classe de credores com garantias
real.
Nesse contexto, respeitada a posição adotada
pelo eminente Desembargador prevento, não se verifica qualquer
ilegalidade na cláusula 21 do plano.
VII. Conclusão
Feitas essas considerações sobre o plano,
entende-se não ser o caso de convolação da recuperação judicial em
falência, mas, sim, de manutenção do plano homologado na origem com os
decotes aqui determinados.
Além de o agravante não ter deduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido de convolação da recuperação judicial em falência, as hipóteses que
a ensejam estão tratadas no artigo 73 da Lei 11.101/2005, de forma
taxativa, admitida, portanto, apenas a interpretação restritiva.
Ressalte-se,
ainda,
que
a
melhor
interpretação dele sugere a mitigação da dureza e da inflexibilidade do
comando nele contido, sendo que o presente caso não se enquadra em
nenhuma das referidas hipóteses.
Neste sentido, Marcelo Sacramone assinala
que:
“as hipóteses de convolação em falência são
determinadas taxativamente pela Lei, pois ou indicariam a
inviabilidade econômica do devedor, ou assegurariam a este,
conforme o parágrafo único do art. 73, o amplo contraditório e a
possibilidade de dilação probatória para demonstrar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do ato falimentar demonstrado pela autora
do processo falimentar” (Comentários à Lei de Recuperação de
Empresas e Falência. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 299/300).
Outrossim, a situação de crise econômico-
financeira das devedoras jáì estaì caracterizada pelo próprio pedido de
recuperação judicial, o que significa que o pressuposto para a decretação
da falência estaì embutido em todos os processos de recuperação judicial
assentados, não na mera iliquidez ou em situação de dificuldade transitória,
mas no estado patrimonial de insolvência, não sendo, portanto, o caso de
convolação, mas, sim, de expurgar-se do plano as ilegalidades e nulidades
expurgáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, diante das considerações realizadas,
mantém-se a r. decisão que homologou o plano com o decote das
ilegalidades reconhecidas (na origem, aqui e pelo Relator prevento aqui
não dissentidas, a saber: cláusulas 12.1, 13 a 14.4, 21, 30, 37, 38).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observações.
Maurício Pessoa
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.594
Agravo de Instrumento no 2229427-63.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.a.
Agravados:
Urbplan
Desenvolvimento
Urbano
S/A,
Sp-38
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp-45
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Ebenaceae SP Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Scopel Spe-44 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
(em recuperação judicial), SP-40 empreendimentos imobiliários ltda,
SP-39 Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Em Recuperação Judicial,
Sp-37 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial),
Sp-35 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial),
Sp-33 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial),
SP-32 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-31 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-30 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-47 Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Sp-60 Empreendimentos Imobilários (Em Recuperação
Judicial),
Residentiae
Empreendimentos
Imobiliários
ltda.,
Sp-67
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp 66
Empreendimentos Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp 64
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp 63 Empreendimentos Imobiliários
Ltda (Em Recuperação Judicial), SP 46 Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Sp-58 Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-57 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-56 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-55 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-54 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Sp-26 Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.
(Em
Recuperação
Judicial),
Scopel
Spe-03
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-08 Empreendimentos Imobiliários
Ltda. (Em Recuperação Judicial), Scopel Spe 07 Empreendimentos
Imobiliarios Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp-06 Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Scopel Spe 05 Empreendimentos Imobiliários Ltda,
Scopel
Spe-04
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
Sp-09
Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial), Spe-02
Empreendimento Imobiliário Ltda, Sp-01 Empreendimentos Imobiliários
Ltda., Fleche Participações e Empreendimentos Ltda, Dawn Holding Ltda.,
Sp-27 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial),
Sp-16 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Sp-23 Empreendimentos
Imobiliários Ltda (Em Recuperação Judicial), Sp-21 Empreendimentos
Imobiliários Ltda. – Urbplan, Sp-20 Empreendimentos Imobiliários Ltda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Em Recuperação Judicial), SP-19 Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
Sp-18
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda.,
Scopel
Spe
10
Empreendimentos Imobiliários Ltda (em recuperação judicial), Sp-15
Empreendimentos Imobiliários (Em Recuperação Judicial), Sp 14
Empreendimentos Imobiliários Ltda, Sp-13 Empreendimentos Imobiliários
(Em Recuperação Judicial), Sp 12 Empreendimentos Imobiliários Ltda e
Scopel - Spe 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Interessado: Consórcio Bdopro - Administradora Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
pelos fundamentos apresentados a julgamento, no qual figuro como Relator
Sorteado, ora vencido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual
Pretensão ao
julgamento presencial indeferida diante dos efeitos da Covid-19

Efetividade, celeridade e priorização da eficácia da prestação jurisdicional
Contexto atual que mitiga a faculdade de escolha e a espera pelo
julgamento presencial
Oposição indeferida
Julgamento virtual
mantido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

Intervenção do Ministério Público inobservada em relação à aprovação do
plano de recuperação judicial pela assembleia de credores
Credor que
suscita nulidade
Fiscalização necessária ante o manifesto interesse
público envolvido Situação, entretanto, na qual o órgão Ministerial atuou
em segundo grau de jurisdição e manifestou-se pela ausência de prejuízos
Preliminar de nulidade rejeitada, sem prejuízo do reconhecimento da
importância intervenção ministerial nos processos de recuperação judicial.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

RECUPERAÇÃO

JUDICIAL

APROVAÇÃO ASSEMBLEAR E HOMOLOGAÇÃO
DO PLANO
Minuta
recursal que pretende o afastamento das cláusulas indicadas como ilegais e
a determinação para apresentação de um novo plano recuperatório

Iliquidez do pagamento e previsão de condições puramente potestativas

Subclasses de credores
Impossibilidade de se distinguir créditos pela
“quantia em dinheiro” Homogeneidade inexistente na cláusula Deságio
elevado (80%), prazos excessivamente dilatados (25 anos)
Ausência de
precisa discriminação dos meios de recuperação judicial Subjetividade da
cláusula que dispõe sobre leilão reverso, em especial, diante do critério
adotado (mera faculdade do Grupo Urbplan)
Controle de legalidade de
ofício em relação ao quórum assemblear, violação ao art. 54 da LREF
(Classe I), vedação à extensão da recuperação a credores extraconcursais
não aderentes ou à classe de credores não listada (classe II)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impropriedade do encerramento da recuperação sem observância do biênio
de fiscalização (Enunciado n. II GRDE)
Conclusão no sentido de que o
plano é inconsistente e não formata títulos certos
Requerimento de
falência formulado pelo Ministério Público na origem que merece especial
atenção
Inúmeras contingências nas quais foram suscitados indícios de
fraude envolvendo o Grupo Urbplan
Conservação dos atos de empresa,
em situação de crise econômico-financeira,
somente se obtém se o devedor,
primeiramente, atuar buscando a solução jurídica adequada, em momento
em que possa pleiteá-la (Lei n. 11.101/2005, art. 105), submetendo-se aos
requisitos subjetivos, formais e processuais que a lei lhe impõe Prestígio
ao regramento positivado (LREF, art. 73) Decisão concessiva revogada
Falência decretada, com recomendação acerca da verificação da prática de
crimes falimentares
Dispositivo: preliminar rejeitada e agravo provido, decretando-se aa
falência, com recomendação.
Agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão
proferida pelo Exmo Dr. Tiago Henrique Papaterra Limongi, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca de São Paulo, nos autos do pedido de recuperação judicial das
agravadas, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial, nos
seguintes termos (fl. 116-135, ou fl. 32.011-32.030 dos autos de origem).
O DD. Magistrado concedeu a recuperação judicial às
agravadas e realizou controle de legalidade em relação à irrestrita liberação
de garantias (cláusulas 31 e 32 do PRJ) e cláusula impeditiva de falência
(PRJ, cláusula 37).
A r. decisão foi disponibilizada no DJE em 25 de
setembro de 2019 (fl. 32.031). Seguiu-se a oposição de embargos
declaratórios suscitando omissão em relação à análise da cláusula 34,
sobrevindo a r. decisão de rejeição em fl. 32.587-32.589, disponibilizada em
1o de novembro de 2019 (fl. 32.669).
O recurso foi interposto em 11 de outubro de 2019.
Na minuta recursal pretende-se a reforma da r. decisão,
a fim de que seja afastada a r. decisão homologatória em razão das
ilegalidades suscitadas neste recurso:
1) iliquidez do pagamento e previsão de condições
puramente potestativas, estando ausente identificação pormenorizada nos
lotes que servirão de pagamentos aos credores;
2) subdivisão na classe de credores quirografário, entre
comuns e financeiros (cláusula 15), que no caso do recorrente (credor
financeiro), será obrigado a realizar escolhas sem qualquer especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detalhamento ou individualização relativas aos imóveis que serão entregues
aos credores ou valores de avaliação, mais uma vez, culminando na iliquidez
e falta de transparência na proposta aprovada e homologada;
3)
deságio
elevado
(80%),
prazos
excessivamente
dilatados (25 anos) e indexação pela TR;
4)
inexistência
de
discriminação
dos
meios
de
recuperação judicial, salientando que a cláusula 9.3 do plano de recuperação
judicial lista uma gama de meios de recuperação judicial que poderão ser
adotados pelas recuperandas como forma de promover o seu levantamento
empresarial, mas que os expedientes são excessivamente genéricos e
abstratos, sem uma discriminação pormenorizada da maneira pela qual
serão devidamente implementados;
5) leilão reverso, aberto à participação dos credores, mas
sem discriminar as regras que regerão o procedimento licitatório, e muito
menos os bens que serão objeto de leilão., novamente com regras
demasiadamente genéricas e abstratas, e se prestariam a regula qualquer
certame;
6) ausência de intimação do Ministério Público, em
evidente vício de procedimento, haja vista o interesse público na forma do
art. 178, I, do CPC, não obstante o veto em relação ao art. 4o da LREF;
Protesta
pela
atribuição
de
efeito
suspensivo
e
provimento do recurso para que seja declarada a nulidade das cláusulas
impugnadas (17 a 17.23; 9.3; 22 a 22.3), afastando-se a r. decisão
homologatória a fim de que um novo plano seja apresentado e deliberado,
sem prejuízo de eventual nulidade em razão da ausência de intimação do
Ministério Público.
Preparo comprovado (fl. 32-35).
Determinado o processamento, o Relator indeferiu o
efeito excepcional (fl. 448-453) e as partes opuseram-se ao julgamento
virtual em fl. 459 e 461.
Seguiu-se a manifestação do administrador judicial pelo
não provimento do recurso (fl. 463-467).
Ao contraminutar o recurso, o Grupo Urbplan discorre
sobre a ampla aprovação assemblear e inércia do credor agravante, sob
argumento de que não se dispôs a negociar, não sugeriu modificações ou
solicitou esclarecimentos. Aduz que há “erro de compreensão” do recorrente
ao afirmar que o PRJ prevê o deságio de 80%, quando na verdade, há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsão de pagamento de escalonado que, ao final, alcança 100% do crédito.
Rechaça as alegações de ilegalidade e falta de transparência.
Manifestação ministerial pelo desprovimento do recurso,
firmado pelo Exmo Procurador de Justiça Dr. Carlos Alberto Amin Filho (fl.
499-514), recomendando, entretanto, a invalidação da cláusula 33 do PRJ e
adequação em relação ao prazo de supervisão judicial.
Os autos vieram conclusos em 21 de novembro de 2019.
É o relatório.
I DA OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
Rejeita-se a pretensão de julgamento em sessão
presencial.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo vem compreendendo pela regularidade do indeferimento da
oposição manifestada em relação ao julgamento virtual:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Julgamento presencial
indeferido com determinação da realização do virtual, nos
termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo
social e judicial em tempos de isolamento justificado pela
COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os
atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração
especialmente na concretização do princípio da razoável
duração do processo. Além disso, o julgamento deste recurso
não admite sustentação oral, não havendo, pois, necessidade
de se retardar a prestação jurisdicional. Embargos de
declaração Apelação Ação de execução por quantia certa
Arguição de omissão
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas
Inconformismo que atribui efeitos infringentes
aos embargos de declaração que não os têm em geral e nem
no particular Prequestionamento implícito Embargos de
declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1014105-10.2016.8.26.0032; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro de Araçatuba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Ademais, o agravante não indica as razões de sua recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao julgamento virtual. Portanto, indefere-se a objeção porque não justificada
e, ainda, em razão da sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da
Covid-19.
II DA INTERVENÇÃO MINISTERIAL
Assiste razão, ao recorrente ao mencionar que não
obstante o veto recaído sobre o art. 4o da Lei de Falências e Recuperações
Judiciais, a intervenção ministerial nas recuperações judiciais é necessária
ante o manifesto interesse público envolvido.
O papel do Ministério Público, como órgão interveniente no
processo de recuperação judicial e falência, permaneceu
intacto, e sua intervenção ocorre em “defesa do interesse
público e do interesse social”, o que possibilita a ampla
fiscalização das atividades empresariais nos casos de
insolvência, dado o desequilíbrio econômico daí decorrente,
sendo que essa fiscalização é exercida para desvendar as
obscuridades que cercam, muitas vezes, as catástrofes
comerciais.
(RODRIGUES DOS SANTOS, Eronides Aparecido. A visão do
Ministério Público na Recuperação Judicial e falência, in:
ANDRIGHI, Fátima Nancy; BENETI, Sidnei; ABRÃO, Carlos
Henrique. 10 anos de vigência da lei de recuperação e falência
(Lei n. 11.101/2005), São Paulo: Saraiva, 2015, p. 497)
Acompanha-se, entretanto, a manifestação ministerial
apresentada nesta jurisdição.
O Órgão Ministerial não vislumbrou prejuízo na
ausência de manifestação acerca da aprovação assemblear, uma vez que
realizou a análise das questões suscitadas na minuta recursal. De fato,
neste contexto, entende-se inexistir fundamento apto à declaração de
nulidade.
Adota-se, portanto, a conclusão do DD. Procurador de
Justiça acerca da inexistência de prejuízos, com a ressalva por ele
apresentada: “chamado à intervenção em diversas oportunidades, deveria
tal órgão ser necessariamente ouvido antes da homologação do plano” (fl.
501).
III DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se nos autos de origem que à incorporadora
imobiliária Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A uniram-se a empresa de
participação Fleche Participações e Empreendimentos Ltda. e outras
cinquenta sociedades de propósitos específicos, sendo algumas com objeto de
a implantação de loteamentos especificados nos contratos sociais, com prazo
determinado de duração que corresponde “ao período necessário para a
consecução do objeto social descrito” (v. fl. 150, 171, 178, 612 etc.) e outras
com objeto de participação em outras sociedades, a administração de bens
próprios ou de terceiros, estudo, planejamento e implementação de
empreendimentos imobiliários, execução diretamente ou por terceiros etc.,
com prazo determinado de duração que corresponde “ao período necessário
para a consecução do objeto social descrito” (v. fl. 339, 418 etc.).
Segundo a perícia realizada, “o Grupo Urbplan possui
loteamentos implementados que permeiam todos os extratos sociais.
Atualmente existem 12 mil contratos de compromisso de compra e venda de
lotes ativos, dos quais aproximadamente 50% são adimplentes” (fl. 3.531 dos
autos de recuperação judicial).
As recuperandas esclarecem na inicial que, para
viabilizar projetos de implantação e comércio de lotes, objeto das demais
sociedades requerentes
todas constituídas por prazo determinado para
esse propósito
, a
holding Urbplan assumiu obrigações perante
proprietários de terras, instituições financeiras e companhia securitizadoras.
Perante proprietários de terras suas obrigações decorrem
da assinatura de contratos de parceira. Às instituições financeiras emitiu
diversas cédulas de crédito bancário a partir da comercialização dos lotes,
permitindo às financeiras proceder à cessão fiduciária ou ao endosso desses
títulos e subsequente emissão de cédulas de crédito imobiliário por
companhias securitizadoras que, por sua vez, as ofereciam a investidores.
Realizou, ainda, contratos diretos com as companhias securitizadoras,
emitido cédulas de crédito imobiliário lastreadas em direitos creditórios de
determinado empreendimento dando causa à emissão de cédulas de crédito
imobiliário pela securitizadora.
O Grupo Urbplan apontou como razões da crise: grave
cenário da economia brasileira entre os anos de 2016 e 2017 e retração do
setor imobiliário no mesmo período; desvalorização dos imóveis; crescimento
do saldo devedor; pedidos de distratos, rescisões contratuais e devolução de
valores; aumento expressivo da inadimplência, comprometimento do fluxo
de caixa; recebíveis transferidos diretamente aos agentes financiadores;
relação conflituosa com Gaia Securitizadora S/A e o ajuizamento do pedido
de falência (fl. 17-21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indicou que após análise consultoria especializada,
obteve diagnóstico de viabilidade, condicionado, entretanto, a uma série de
medidas indispensáveis: redução de despesas operacionais, investimentos
para finalização dos loteamentos, reorganização do sistema de cobrança de
valores em atraso, resgate da relação com clientes e terreneiros, contratação
de equipe de gestão, reestruturação societária, capitalização e redução de
passivos (fl. 22).
Por fim, apresentou o seguinte passivo e respectiva
classificação (fl. 24):
Classe I (trabalhista)...............R$ 893.567,44
Classe III (quirografária).........R$ 321.871.131,67
Classe IV (ME/EPP) .................R$ 2.752.025,15
Lista V ...................................... R$ 147.014.615,14
(titulares de alienação fiduciária ou cessão fiduciária)
Lista VI (tributos) ................ R$ 31.166.152,74
O plano de recuperação judicial apresentado em fl.
7.920-7.966 é único em relação ao universo de credores de todas as
devedoras, diante da prevalência da decisão da maioria da C. Turma
Julgadora de deliberou pela tramitação da recuperação judicial simultânea
sob a forma de “consolidação substancial”, vencido este Relator (AI n.
2187122-98.2018), no julgamento assim ementado:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

GRUPO
URBPLAN

CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E PROCESSAL Decisão
agravada que autorizou a apresentação de um plano único de
recuperação ("consolidação substancial") - Recurso de credora
visando impedir o processamento da recuperação judicial em
"consolidação substancial" Não acolhimento Dependendo
das circunstâncias do caso concreto, é possível a formação de
litisconsórcio ativo no pedido de recuperação judicial
("consolidação processual"), bem como a apresentação de um
único Plano de Recuperação Judicial, se houver comunhão de
obrigações e afinidade de questões de fato e de direito -
Leitura do art. 189, LRJ, c.c. arts. 113, I e III, CPC/2015
Existência de grupo econômico revelado pela interação e
integração
das
sociedades
perante
a
controladora
-
URBPLAN - seja quanto à administração, seja quanto à sua
contabilidade, em regime de caixa único e, pois de confusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial. Ademais, as sociedades recuperandas estão
estruturadas em torno da mesma atividade (loteamento),
mesma sede, mesmos funcionários, tudo gerenciado e
comandada pelos mesmos diretores. Outrossim, as garantias
prestadas em favor dos credores envolvem recebíveis pela
venda de lotes situados em diversos empreendimentos, todos
integrantes do mesmo Grupo econômico ("garantias cruzadas"
e confusão patrimonial) - Situação em que eventual falência
de
uma sociedade afetará inevitavelmente a higidez
patrimonial
das
outras

RECURSO
DESPROVIDO
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra r. decisão que
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em agravo
de instrumento
Prejudicado o julgamento do agravo
regimental em razão do resultado do julgamento do agravo de
instrumento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2187122-
98.2018.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;
Data
do
Julgamento:
08/04/2019;
Data
de
Registro:
03/05/2019)
Aos olhos deste julgador a estratégia de indistinta
unificação da recuperação em relação a todas as empresas integrantes do
polo ativo desnatura o escopo da lei recuperacional-falimentar, conforme
dissertado:
Embora o objetivo descrito na lei seja preservar a atividade
empresarial,
a
falência
de
empresário
ou
sociedade
empresária não é descartada desde logo, com o pedido
recuperatório ou em razão dele. Pelo contrário, deve ser
decretada (v. art. 73 da Lei n. 11.101/2005) tão logo
constatada a inviabilidade formal ou econômica (i.e., o
desinteresse
dos
credores,
o
descumprimento
das
formalidades processuais ou das obrigações materiais
assumidas), acarretando a liquidação de seu ativo para
pagamento dos credores, mesmo se o conjunto de unidades
produtivas não puder ser mantido íntegro, tampouco a
atividade
anteriormente
desempenhada
pelo
devedor,
conforme se lê no art. 140 da LREF.
(Negrão, Ricardo. Preservação da empresa. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 33)
Não obstante, o feito seguiu o trâmite e, como de praxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nas inúmeras recuperações submetidas ao controle de legalidade desta C.
Corte, o plano de recuperação judicial apresentado em 11 de julho de 2018
(fl. 7.921-7.966) foi objetado, culminando na convocação da assembleia de
credores.
Anota-se
em
fl.
29.031-29.038
relevante
decisão
prolatada pelo Juízo Recuperacional, na qual se admitiu a inclusão de
consumidores (adquirentes de lotes e distratantes) no concurso recuperacional:
[...]
É juridicamente correto, em meu juízo, considerar sujeitos ao
plano de recuperação judicial os créditos de consumidores
cujos contratos foram distratados em momento anterior ao
pedido de recuperação. Ora, o direito de crédito decorrente da
rescisão a ser reconhecido em favor do consumidor já existia
quando do pedido de recuperação judicial, de maneira que
está submetido à recuperação judicial nos termos do art. 49,
caput da Lei 11.101.2005.
Assim, ainda que haja provimento jurisdicional condenatório
no futuro nas ações judiciais promovidas em face das
recuperandas,
possuirá
ele
carga
declaratória
pelo
reconhecimento anterior de um fato que acabou por originar o
crédito objeto do pedido. Em outras palavras, a existência do
crédito, contido nos fundamentos de fato trazidos pela parte
contra quem litigam as recuperandas, é anterior ao
provimento de cunho condenatório a ser contra estas em tese
proferida.
A propósito, oportuna menção a precedente do E. TJSP, em
que se consignou que "a sentença condenatória apenas
reconhece e dá a chancela estatal à relação de direito
material que já existia no momento do ajuizamento da ação,
tanto assim que a atualização monetária e os juros
moratórios se contam de modo retroativo". (Agravo de
Instrumento
no
0055093-94.2013.8.26.0000;
Rel.
Des.
Francisco Eduardo Loureiro; 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; j. 29.08.2013).
Assentadas tais premissas, vejo com naturalidade a inclusão
na lista de credores daqueles que convencionaram com as
recuperandas a celebração de novos contratos de aquisição de
lotes, com a utilização de seu crédito concursal. O crédito, na
medida em que reconhecido pelas recuperandas, passa a ser
líquido, possibilitando o exercício de voto por valor certo.
A composição entre as partes de maneira alguma pode ser
acusada de ilícita, na medida em que o consumidor é livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para celebrar acordo com as recuperandas e utilizar seu
crédito para a aquisição de novo lote. As recuperandas, de seu
turno, apenas estão a exercer sua atividade empresarial
venda de lote, e não há nada que a impeça de negociar seus
produtos com quem outrora litigou.
A Gaia sustenta que se trata de tratamento preferencial
àqueles que se compuseram com a recuperanda, os quais, em
troca, votariam favoravelmente ao plano de recuperação em
AGC.
O argumento, embora ponderável, é uma meia verdade.
Senão, vejamos.
Em primeiro lugar, não se pode olvidar que a negociação
estabelecida entre consumidores e recuperandas abrange
direitos disponíveis, de sorte que impensável interferência
judicial nos termos dos acordos entre as partes celebrados.
Ora, está longe de ser incomum, num contexto de recuperação
judicial, notadamente nos casos em que devedora possui um
grande contencioso, medidas que visem a solução amigável de
processos em andamento e a redução do passivo concursal.
Aceitar ou não as condições propostas das recuperandas é
algo que compete a cada credor, o qual poderá, naturalmente,
optar por seguir com sua ação individual.
Em segundo lugar, eventual acordo celebrado entre credor e
recuperandas não muda a natureza (concursal) do crédito,
dando-lhe apenas certeza e liquidez. Dito de outro modo, o
acordo não sujeita o crédito à recuperação judicial, apenas o
torna líquido e certo, possibilitando ao credor, se em tempo, o
exercício de voto em AGC pelo montante respectivo.
Os consumidores que não aceitaram as condições postas pelas
recuperandas, isto é, não julgaram razoável a limitação de
seu crédito e sua utilização para fins de aquisição de novos
lotes, optando pela continuidade de suas ações individuais em
face das recuperandas, continuam credores concursais e,
portanto, em tese, com direito a voto em AGC.
O exercício de tal direito, ao contrário do que faz crer a
credora Gaia, é, sim, possível. Embora a inexistência de
condenação definitiva impeça a habilitação do crédito, o
exercício de voto é facultado pelo pedido de a reserva de
crédito, nos termos do art. 6o, § 3o, da LRF, conforme bem
pondera o Ilustre Professor Marcelo Barbosa Sacramone em
seus comentários ao dispositivo legal em questão:
“Na recuperação judicial, a reserva do valor procura acautelar
o referido credor diante da verossimilhança de que é titular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do crédito pretendido. A reserva permite ao credor exercer
seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores”.
Neste contexto, não verifico a irregularidade aventada pela
credora Gaia, tampouco manipulação da lista de credores.
Também não me convenço da alegação de tratamento não
isonômico, visto que os credores que não se compuseram com
as recuperandas não foram em momento alguma alijados do
direito de votar em AGC, o qual poderia ser exercido, como
ponderado acima, por meio de pedido de reserva de crédito.
Tampouco há razão para a destituição da Administradora
Judicial, a qual, em momento algum, ocultou do juízo, como
se sugeriu, os acordos celebrados entre recuperandas e os
consumidores arrolados.
Restam indeferidos, destarte, os pedidos deduzidos pela Gaia
na petição analisada neste item.
Mencionada decisão foi objeto de insurgência recursal,
com decisão liminar para assegurou a votação assemblear em dois cenários.
Entretanto, o julgamento restou prejudicado por superveniente pedido de
desistência (AI n. 2153755-49.2019.8.26.0000, j. em 03/12/2019)
Neste
interim,
houve
expresso
requerimento
de
convolação em falência, conforme manifestação do Exmo. Promotor de
Justiça Dr. Marcos Stefani, sob conclusão de existência de fraude e evidente
prejuízo aos credores (26.330-26.352).
Após a resposta das devedoras em fl. 26.593-26.620,
sobreveio a r. decisão em fl. 26.874-26.888 que, diante das considerações
acerca do veto ao art. 4o da lei recuperacional-falimentar e a suposta
desnecessidade da intervenção ministerial, considerou inviável o pedido.
Frustrada a instalação da AGC em primeira convocação
em razão da ausência de quórum (fl. 29.229-29.232).
Instalada a assembleia geral de credores, deliberou-se
pela suspensão (fl. 29.876-30.051).
O Grupo Urbplan apresentou documentos em fl.
30.285-30.757, incluindo-se indicação de lotes, relação de reclamações
trabalhistas e outras ações judiciais.
A partir daí o feito seguiu com a definição dos critérios
de quórum pelo Juízo Recuperacional (fl. 31.313-31.316), apresentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aditamento ao plano de recuperação judicial (fl. 31.388-31.394) e a
desistência recursal manifestada nos autos do agravo de instrumento n.
2153755-49.2019.8.26.0000, cujo objeto envolvia além da alegação de
parcialidade da administradora judicial, a inclusão de 248 credores listados
às vésperas da AGC. Em aludido recurso, alegava-se que tal estratégia
tinha a finalidade de manipulação assemblear por meio do ingresso de
pessoas favoráveis ao plano que, “por meio de contratos simulados,

transformou
devedores da Urbplan em credores com direito a voto ”.
Neste cenário de estratégias, o plano e respectivo aditivo
foram aprovados em 17 de setembro de 2019 (fl. 31.921-31.978), sobrevindo
a r. sentença homologatória (fl. 32.011).
Este é o contexto do pedido de recuperação judicial
ajuizado em 16 de abril de 2018, ocasião em que já tramitava o pedido de
falência n. 1094590-84.2016.8.26.0100 formulado por Gaia Securitizadora
S/A com fundamento no art. 94, inciso III, da lei n. 11.101/2005.
A ação falimentar foi extinta nos termos do disposto no
art. 487, inciso III, alínea c, do Diploma Processual em razão da “renúncia
ao direito em que se funda sua pretensão” formulada naqueles autos pela
requerente Gaia Securitizadora S/A (fl. 6.863 da ação de falência).
Anota-se, por fim, inúmeras contingências quais foram
suscitados indícios de fraude envolvendo o Grupo Urbplan e o Grupo
Carlyle, nos autos da falência e autos da recuperação judicial. Tal
observação se faz necessária, ante a estrita correlação entre o fundo
americano Carlyle e a família Scopel que deu origem à sociedade Urbplan.
IV
DAS ILEGALIDADES SUSCITADAS E O CONTROLE
DE LEGALIDADE EM RELAÇÃO AO PRJ
Ao realizar o controle de legalidade, a r. decisão que
concedeu a recuperação judicial às agravadas invalidou as cláusulas 31 e 32
do PRJ em relação aos credores não concordantes e, declarou a nulidade da
cláusula 37.
Neste recurso, o credor quirografário pretende a
ampliação do controle estatal, conforme análise que segue.
4.1
Iliquidez do pagamento e previsão de condições
puramente
potestativas;
ausência
de
identificação
pormenorizada nos lotes que servirão de pagamentos aos
credores (cláusulas 15 a 17.24);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do plano de recuperação judicial apresentado
nos autos, o Grupo Urbplan lançou mais de 80 empreendimentos,
distribuídos em 18 estados. Declarou que suas receitas “são provenientes
dos valores desembolsados por seus CLIENTES, adquirentes de lotes” (PRJ,
cláusulas 1.4 e 3.1).
Apresentou a retração do mercado, e suas implicações,
como razões da crise, além do pedido de falência promovido por Gaia
Securitizadora (cláusulas 5 e 6).
O Plano indica, ainda, que “a situação financeira do
Grupo Urbplan se tornou insustentável, exigindo a impetração da presente
recuperação judicial para garantir a manutenção de suas atividades e o
direito de milhares de clientes” (cláusula 7.5).
Embora a crise noticiada, reiteradamente é destacado no
plano que milhares de compradores de lotes estão cumprindo os
compromissos assumidos com o Grupo em recuperação judicial (fl.
7.940-7.941).
Por fim, consta expressamente que “as fontes de recursos
e pagamentos serão consubstanciados no Fluxo de Caixa contido no anexo I,
sujeitos às condições nele estabelecidas” (cláusula 9.2).
O plano recuperatório deve prever claramente as
parcelas a serem pagas, encontrando um prazo final para sua quitação, o
que não ocorre no presente caso. Veja-se que os pagamentos serão realizados
por rateio sobre montante fixo e não há previsão sobre a data em que se
dará a quitação de cada credor.
A
proposta
de
pagamento
dirigida
aos
credores
quirografários divide-se em dois grupos: quirografários comuns e
quirografários financeiros, conforme parcial transcrição a seguir:
15.1 quirografários comuns: pessoas físicas, compradores de
lotes
(clientes),
autores
de
demandas
judiciais,
parceiros/terreneiros, cujo crédito médio e individual desses
credores alcança R$ 30.000,00;
15.2 quirografários financeiros: agentes financeiros como
Companhias Securitizadoras e Instituições Financeiras, 8
credores, cujo montante do crédito supera R$ 280 milhões.
Aos credores quirografários comuns foram apresentadas
as seguintes propostas de pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(C1): carência ânua e pagamento em 60 parcelas
mensais, condicionados, entretanto, à existência de crédito líquido, liberação
e devolução do imóvel e desistência da ação judicial ou acordo (cláusula 16 a
16.2);
(C2) utilização do crédito para nova aquisição de lote.
Havendo crédito residual, a recuperanda realizará o pagamento em 12
parcelas mensais e sucessivas. Caso o crédito do comprador for inferior ao
valor do lote, o saldo poderá ser financiado em até 120 parcelas, não
inferiores a R$ 300,00, à taxa de 6%aa e correção monetária anula pelo
IPCA. Tal opção condiciona-se à liquidez do crédito e desistência de ação
judicial em face do Grupo Urbplan e terreneiros (cláusula 16.3 a 16.6).
Completamente diversa a previsão dirigida aos credores
financeiros (cláusulas 17 a 17.24):
(F1) carência bienal e pagamento em 25 anos, com
deságio de 80%, conforme escalonamento previsto na cláusula 17, itens a a
e, por meio de crédito em conta ou cessão de recebíveis; ou ainda, mediante
cessão definitiva de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário (FII);
(F2) dação ou cessão, em pagamento aos credores, tendo
por objeto parte dos lotes ou direitos sobre os lotes do Grupo Urbplan, cujo
preço será o de tabela, usualmente praticado pelo Grupo Urbplan. O credor
poderá contratar o Grupo Urbplan para gestão das vendas e gestão dos
recebíveis;
(F3) criação de um Fundo de Investimento Imobiliário
(FII) que será o detentor de 100% das ações de uma SPESA Sociedade de
Propósito Especifico por Ações, sem passivo exigível, que passará a ser
detentora dos direitos a lotes contribuídos pelo Grupo Urbplan à SPESA. Os
credores receberão cotas deste FII.
Ou seja, a proposta dirigida aos credores quirografários
financeiros impõe um deságio de 80% com pagamento em 27 anos (carência
somada ao prazo de pagamento), ou obriga à aquisição de lotes ou direitos
sobre lotes do grupo, conforme dinâmica estabelecida e controlada pelo
Grupo Devedor.
Significa, portanto, que as recuperandas transferem o
eventual insucesso aos credores, em inadmissível proposta que exige a
ponderação entre a remissão ou a recompra da própria dívida.
Na forma prevista, ademais, há evidente obstáculo ao
exame do cumprimento ou o descumprimento das obrigações assumidas e,
no caso dessa última, impede a convolação em falência nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61, § 1o da Lei no 11.101/2005.
4.2
Subdivisão na classe de credores quirografário, entre
comuns e financeiros (cláusula 15);
Na insurgência recursal, o agravante discorda da criação
de subclasses sob argumento de que será obrigado a realizar escolhas sem
qualquer especificação, detalhamento ou individualização relativos aos
imóveis que serão entregues aos credores ou valores de avaliação,
culminando na iliquidez e falta de transparência.
Superiores,
entretanto,
os
fundamentos
deste
julgamento em relação à matéria.
Observa-se que numa mesma classe de credores há
distinção
entre
“credores
quirografários
financeiros”
e
“credores
quirografários comuns”, sem que tenha sido adotado voto por subclasse.
Tal circunstância favoreceu credores mais beneficiados a
votarem em desfavor dos menos beneficiados, tudo numa mesma classe de
“quirografários”.
Ao definir as classes de crédito e de estabelecer que “nas
deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de
credores referidas no art. 41 desta Lei deverão aprovar a proposta” (LREF,
art. 45), o legislador pressupôs a possibilidade de apresentação de condições
distintas a cada classe sujeita ao plano, permitindo, assim, que as
deliberações versem sobre propostas particulares a cada classe, segundo
critérios estratégicos perseguidos pelo devedor.
Se assim é, ao subdividir os credores por interesses
homogêneos, no interior de cada classe, cabe, igualmente seguir a mesma
fórmula de deliberação. Os credores reúnem-se observando as condições
particulares e deliberam sobre a proposta que os afeta particularmente.
E há de se definir previamente, antes da deliberação, no
que consiste o “interesse homogêneo”, o qual deve, necessariamente, indicar
o ponto comum que une os credores.
Não nos parece possível que se defina apenas o montante
do crédito como critério de interesse homogêneo porque esse é comum a
todos os credores, qual seja, receber seu crédito.
Entendemos que a criação de classes com interesses
homogêneos segue uma tendência do direito europeu e argentino, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anotamos na obra “A eficiência do processo judicial na recuperação da
empresa” (2007:182):
No direito brasileiro foram estudadas (item 4.5.3.1, acima) as
dificuldades quanto à aplicação do princípio da par conditio
creditorum nos planos horizontal e vertical, que, por ausência
de diretriz legislativa, pode conduzir a resultados injustos,
situação que as leis que adotaram a categorização evitam,
submetendo ao magistrado o exame do atendimento aos
critérios legais: justiça e adequação (InsO
'Lei de
Insolvência Alemã
Insolvenzordenung'), fundamentação e
razoabilidade (LCQ
'Ley de Concursos y Quiebras
argentina') e razoabilidade e conveniência (BC 'Bankruptcy
Code norte-americana').
A criação de grupos de tratamento específico permitiria
atender, com certa dose de relativização do princípio da pars
conditio creditorum, em sede de negociação, a certas
características ;próprias do devedor em crise econômico-
financeira,
deixando
ao
legislador
certa
margem
de
regulamentação, como, por exemplo, as condições previstas no
art. 54 da Lei n. 11.101/2005, que restringe o prazo para
pagamento dos credores derivados da legislação do trabalho
ou decorrentes de acidentes de trabalho a um ano e os
créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos três
meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, até o
limite de cinco salários-mínimos por trabalhador, a trinta
dias.
No mais, a lei brasileira poderia autorizar a aprovação do
plano por outros subgrupos, concedendo maior flexibilidade e
adequação do trato negocial segundo os interesses econômicos
que unem os credores.
Vislumbra-se, no direito brasileiro, maior dificuldade na
aprovação do plano de recuperação em razão do agrupamento
de credores em classes com interesses muitas vezes
antagônicos que impede a apresentação de proposta única que
atenda a todos os seus integrantes. Quais são os interesses
econômicos que unem credores quirografários, em regra
fornecedores de bens e serviços, aos credores com privilégio
geral por exemplo, debenturistas com garantia flutuante e
os honorários de advogado
e aos subordinados
por
exemplo, créditos dos sócios e dos administradores sem
vínculo empregatício?
Com vistas a essa tendência, o PL 10.220/2018, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Congresso Nacional, acrescenta três incisos e dois parágrafos no art. 53 da
LREF, para o fim de regulamentar a criação de subclasses ou categorias:
IV - especificação das classes de credores afetadas e não
afetadas pelo plano;
V - especificação do tratamento a ser conferido aos créditos
que compõem cada classe de credores, que será igualitário,
ressalvado o disposto no art. 67; e
VI - indicação de data, hora e local para a realização da
assembleia geral de credores.
§ 1o Os credores de cada classe possuirão interesses
homogêneos, delineados em função da natureza ou da
importância do crédito, ou de outro critério de similitude
justificado pelo proponente do plano e aprovado pelo juiz, a
qualquer tempo que anteceda a homologação judicial do
plano.
§ 2o Créditos derivados da legislação trabalhista ou
decorrentes de acidentes de trabalho não poderão ser
alocados em classes que envolvam créditos de outra
natureza.” Vê-se, portanto, que a indicação dos interesses
homogêneos deve ser objetiva e claramente justificada pelo devedor e, ao
contrário do que preceitua o projeto legislativo deve necessariamente
preceder à deliberação, justamente para que essas subclasses votem em
separado, dentro de cada classe.
Nesse sentido o enunciado n. 57 da I Jornada de Direito
Comercial:
57. O plano de recuperação judicial deve prever tratamento
igualitário para os membros da mesma classe de credores que
possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em
função da natureza do crédito, da importância do crédito ou
de outro critério de similitude justificado pelo proponente do
plano e homologado pelo magistrado.
Evita-se, com isso, a estratégia de credores mais
beneficiados pelo plano (prazo e condições de pagamento, carência e
encargos, por exemplo) imponham as piores condições à subclasse
prejudicada, sob pena de violação da pars conditio creditorum , como
verificado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anotei na obra A eficiência do processo judicial na
recuperação
de empresa o correto proceder de agrupamento de credores
numa subclasse (Saraiva, 2010, p. 65-66):
Essa categorização tem como fonte o Capítulo 11 do
Bankruptcy Uniform Code (art. 1.122, b), tendo sido prevista
também na Insolvezordenung (art. 222, n. 2), suscitando
exaustivos debates na doutrina argentina. Iglesias (1995,
p.85, apud GACIO, 2002, p. 2) enfatiza as vantagens do
sistema:
A categorização atende a uma realidade própria da gestão
empresarial, na qual a administração do endividamento
contempla as diferentes características setoriais. É evidente,
por exemplo, que a dívida comercial assuma um significado e
tratamento distintos da financeira. É possível também
perceber um enfoque distinto na dinâmica da dívida fiscal ou
trabalhista.
Se isto ocorre na realidade cotidiana, é razoável sua
consideração por ocasião da crise empresarial.
No dizer de Gaio (2002, p. 3), “a categorização não é um fim
em si mesmo, é um mero instrumento para oferecer propostas
diferenciadas”. Regem a proposta de agrupamento os critérios da
fundamentação e razoabilidade, cabendo ao devedor eleger as
distintas categorias que pretende estabelecer: moeda de
pagamento, localização geográfica dos credores, caráter de
essenciais ou de insumos dos credores comerciais, data de
vencimento etc (BARBIERI, apud GACIO, 2002, p. 7).
Nesse mesmo trabalho menciona-se uma decisão do Tribunal
de Mendoza que aceitou proposta de divisão em cinco
categorias: a) quirografários bancários; b) quirografários
comerciais; c) quirografários fiscais; d) privilegiados especiais;
e d) com privilégio geral. A justificativa do devedor fundou-se
nos diferentes prazos que poderiam oferecer os bancos; na
qualidade de fornecedores de insumos e de serviços dos
credores empresas comerciais e pessoas naturais; na
possibilidade de acolher-se moratória de créditos fiscais e,
quanto às demais categorias, o privilégio de cada uma delas.
Portanto,
reafirma-se
que
única
possibilidade
de
deliberação nesses casos é impor aos credores agrupados que votem em
subclasse, conferindo-se, ao final, por ponderação, se a aprovação se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece nessas classes. Isto se mostra necessário porque credores com
benefícios podem compor a maioria e, assim, em seu exclusivo interesse,
imponham sacrifício
que não suportarão
aos demais credores não
beneficiados, que compõem a minoria.
Veja-se que, em propostas e deliberações com essas
discrepâncias, não se pode afirmar que a aprovação se deu por ampla
maioria. Deu-se, com certeza, pela aprovação da maioria mais beneficiadas e
em detrimento dos credores não abrangidos por benesses. Trata-se,
evidentemente, de estratégia que não pode ser admitida pelo Judiciário por
violar o sistema de aprovação da Maioria previsto no art. 45 da LREF.
O PRJ apresentado nestes autos previu subclasses que
detêm créditos em valores equivalentes a R$ 30.000,00 a serem adimplidos
em até 6 anos (QC). De outro lado, aos credores com créditos mais
expressivos, além do prazo quadruplicado, há incidência do deságio de 80%,
restando como alternativa aderir à dinâmica de aquisição de lotes ou
direitos sobre eles.
Ao reduzir o prazo de quitação para alguns e impor
sacrifício maior aos credores com créditos maiores, a proposta evidencia
violação ao tratamento paritário na mesma classe, baseada unicamente no
volume de crédito.
Some-se a precária informação em relação aos lotes cujos
direitos integralizarão a SPESA para perpetuação do modelo de atividade
evidenciado nestes autos, conforme inicialmente relatado:
[...]
As recuperandas esclarecem na inicial que, para viabilizar
projetos de implantação e comércio de lotes, objeto das
demais sociedades requerentes todas constituídas por prazo
determinado para esse propósito
, a holding Urbplan
assumiu
obrigações
perante
proprietários
de
terras,
instituições financeiras e companhia securitizadoras.
Perante proprietários de terras suas obrigações decorrem da
assinatura
de
contratos
de
parceira.
Às
instituições
financeiras emitiu diversas cédulas de crédito bancário a
partir da comercialização dos lotes, permitindo às financeiras
proceder à cessão fiduciária ou ao endosso desses títulos e
subsequente emissão de cédulas de crédito imobiliário por
companhias securitizadoras que, por sua vez, as ofereciam a
investidores. Realizou, ainda, contratos diretos com as
companhias securitizadoras, emitido cédulas de crédito
imobiliário lastreadas em direitos creditórios de determinado
empreendimento dando causa à emissão de cédulas de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imobiliário pela securitizadora.
Reconhece-se, portanto, a ilegalidade da distinção
prevista nas cláusulas 15 a 15.3.
4.3 - Deságio elevado (80%), prazos excessivamente dilatados
(25 anos) e indexação pela TR (cláusula 17 a 17.23);
Ainda que superada a violação ao princípio paritário,
assiste razão ao credor ao manifestar seu inconformismo recursal em
relação às previsões dilatórias e remissórias previstas para a classe
quirografária financeira.
Não obstante a natureza negocial, não se admite como
válida a proposta de pagamento que, além da violação à paridade, cumula
previsões remissórias e dilatórias.
O devedor que pretende a recuperação judicial deve
evidenciar que possui preocupação e esforços dirigidos à minimização dos
riscos.
Ocorre que no caso dos autos, as previsões apresentadas
são pautadas em meras expectativas, sem qualquer garantia de efetividade
e, mais grave ainda, completamente estruturada na redução do passivo
mediante imposição de recompra da dívida em relação aos credores
financeiros.
Sequer conhece-se a atual estrutura de endividamento
das devedoras e efetivo grau de comprometimento, haja vista que há
inúmeros acordos realizados com credores, concursais ou não, sem a precisa
demonstração nos autos da recuperação judicial.
Mesmo não havendo rígida previsão sobre o limite do
deságio, carência e dilação aplicado em relação aos créditos sujeitos à
recuperação, no entendimento deste julgador a natureza negocial não se
sobrepõe a princípios basilares de boa-fé negocial. Seguindo esta convicção,
não há como admitir previsões que impliquem sacrifício excessivo à
comunidade de credores e parceiros negociais.
Tal preocupação não é nova e se verificava com
frequência nos julgados das Câmaras Empresariais, despontando como um
anseio de resgate da segurança jurídica nos feitos recuperacionais-
falimentares:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão de homologação do
plano de recuperação. Recurso contra três aspectos distintos
do plano de recuperação judicial, a saber: (i) violação do
princípio da igualdade entre os credores quirografários; (ii)
excessivo prazo para pagamento do crédito, sem incidência de
correção monetária; (iii) criação de obstáculo ilícito à execução
de garantias em face de coobrigados, solidários e subsidiários.
Aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia
de credores não a torna imune à verificação, pelo Poder
Judiciário, sobre aspectos de sua legalidade e de obediência a
princípios cogentes que iluminam o direito contratual.
Entendimento mais moderno e praticamente sedimentado,
tanto do Tribunal de Justiça de São Paulo como do Superior
Tribunal de Justiça. Como todo e qualquer negócio jurídico, a
aprovação assemblear do plano de recuperação judicial deve
observar todas as normas cogentes da LFR e também do
direito comum, com especial destaque para os novos
princípios de ordem pública que iluminam o direito
contratual, quais sejam, o da boa-fé objetiva, o da função
social e o do equilíbrio (ou justiça contratual). No que se
refere ao primeiro aspecto da impugnação (violação do
princípio da igualdade entre os credores quirografários), não
tem razão o recorrente. Há entendimento absolutamente
tranquilo dos tribunais e desta Câmara Empresarial no
sentido da legalidade da criação de subclasses. O que não se
tolera, diante de sua manifesta ilicitude, é a divisão em
subclasses como manobra para direcionar a assembleia,
atingir quóruns legais e penalizar severa e injustificadamente
determinados credores. No que se refere ao segundo aspecto
(excessivo prazo para pagamento do crédito, sem incidência
de correção monetária), o recorrente tem apenas parcial
razão. Peculiaridade do caso concreto. Deságio (50%) e o
prazo de pagamento (7 anos, mais dois de carência) não
ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os
créditos financeiros do banco credor. Um aspecto do plano
aprovado, porém, merece reparo. A ausência de previsão de
correção monetária dos créditos ao longo dos nove anos
provoca um duplo deságio. Isso porque, como é sabido, a
correção monetária não é um plus que acresce ao crédito, mas
um minus que se evita. É mecanismo de singela preservação
do valor real, ou de compra da moeda. No que se refere ao
terceiro aspecto objeto da impugnação (criação de obstáculo
ilícito à execução de garantias em face de coobrigados
solidários e subsidiários), o plano de recuperação viola
frontalmente texto de lei e a jurisprudência pacífica das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido. (grifou-se)
(TJSP, Agravo de Instrumento no 0020538-51.2013.8.26.0000,
Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j. em 4 de julho de 2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Plano
de
recuperação.
Requisitos de validade, como todo ato jurídico, sujeitos ao
crivo do Poder Judiciário. Recuperação Judicial. Plano de
recuperação. Apresentação de substancial alteração ao ensejo
da assembleia de credores sem conferência de prazo razoável
para
reflexão
dos
interessados.
Inadmissibilidade.
Recuperação Judicial. Violação ao princípio da isonomia em
determinada
subclasse
de
credores
quirografários.
Inadmissibilidade. Recuperação Judicial. Plano que prevê
venda indiscriminada de ativos sem intervenção judicial e de
forma
direta.
Inadmissibilidade.
Recuperação
Judicial.
Pagamento de credores quirografários sem determinação de
valor, com deságio de 80% do valor nominal, sem incidência
de atualização monetária e juros e falta de previsão do termo
final. Inadmissibilidade. Recuperação Judicial. Plano que
viola os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva.
Concessão do benefício desconstituída. Recuperação Judicial.
Dúvidas quanto à existência de determinado crédito inserido
nas relações do devedor e do administrador judicial.
Manifestação intempestiva. Alternativa da ação rescisória
prevista no art. 19 da Lei Falimentar. Recurso parcialmente
provido, determinada a apresentação de novo plano. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 0007430-86.2012.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Araldo
Telles, j. em 18 de dezembro de 2012)
Com a ressalva deste Relator, não se desconhece que
deságios expressivos têm se mostrado aceitos nos julgados desta Corte,
inclusive, com previsões até mesmo semelhantes ao presente. Entretanto,
pelos fundamentos já apontados neste julgamento, compreende-se que a
alternativa proposta pelas devedoras àqueles que não aderirem à opção de
aquisição de lotes ou direitos imobiliários não é legitima e aproxima-se
muito mais do instituto da remição.
Embora apresentado como proposta de soerguimento, o
plano de recuperação judicial, revelou-se, mera proposta de liquidação dos
débitos existentes, com grande desconto e validação estatal. Não há
nenhuma previsão que possibilite concluir pela existência de qualquer
preocupação dirigida à preservação do exercício da atividade, isto é,
preservação da empresa.
Reconhece-se, portanto, a ilegalidade na cumulação das
previsões dilatórias e remissórias que implicam em sacrifício extremo dos
credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.4
Inexistência de precisa discriminação dos meios de
recuperação judicial (cláusula 9.3):
Somente meios expressamente pormenorizados nas
cláusulas do plano, com transparência nos critérios e sujeição à legalidade,
são considerados válidos e passíveis de implementação, após aprovação
assemblear e homologação judicial.
Com razão o agravante ao suscitar que, tais requisitos
não estão presentes no caso dos autos.
A mera transcrição do art. 50 da Lei 11.101/2005 e seus
incisos não atende a finalidade, mormente, quando simplistamente indicada
em meio a outras previsões vagas.
Evidente que a ilegalidade não reside na redação da
cláusula 9.3 do plano de recuperação judicial, afinal, trata-se de mera
transcrição do texto legal. O vício consiste na falta de indicação precisa da
amplitude e alcance de cada previsão em relação à recuperação judicial
proposta pelas devedoras.
Quais benefícios seriam vertidos à recuperação judicial,
cuja crise foi dirigida à retração de mercado, com a emissão de valores
mobiliários (9.3, i)? O mesmo se indaga em relação a “cisão, incorporação
fusão
ou
incorporação”
(9.3,
b);
“trespasse
ou
arrendamento
de
estabelecimentos” (9.3, e); “livre disposição de lotes, bens negócios e
empreendimentos”
(9.3,
g).
Qual
a
proporção
ou
limite para a
implementação de tais previsões? Em que hipótese se justiçaria a
incidência? Há prazo certo ou determinado?
Compreende-se, enfim, tratar-se de mera descrição que
reproduz o texto legal, sem qualquer subsunção à situação das devedoras.
Exige-se, ao menos, que cada hipótese referenciada seja acompanhada da
pormenorização do alcance que tais hipóteses em relação aos créditos
sujeitos. Não se trata de ingerência nos poderes de gestão negocial, apenas
assegurar plena transparência em relação às prospecções planejadas, em
especial, em relação aos atos de disposição patrimonial das devedoras.
Por esta razão, reconhece-se a ilegalidade da cláusula
9.3 consignando a falta de adstrição ao declarado na exordial. Os meios de
recuperação aleatoriamente indicados não trazem nenhuma previsão sólida
de recuperação conexa às razões da crise enfrentada, declaradas na petição
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.5 Previsão de leilão reverso sem discriminação das regras
que regerão o procedimento ou bens que serão objeto de leilão
(cláusula 22 a 22.3);
Afirma a instituição credora que a falta de uma relação
pormenorizada
dos
ativos
de
cada
devedora
(documentalmente
comprovados) prejudica a possibilidade de fiscalização pela assembleia ou
pelo E. Juízo e causa insegurança jurídica.
A cooperação num ambiente negocial é inerente à
recuperação judicial e seus sujeitos, portanto, a mera previsão de leilão
reverso não conduz necessariamente à declaração de inviabilidade.
Entretanto, merece atenção a subjetividade da previsão
a este título no PRJ sob análise, em especial, diante do critério adotado
(mera faculdade do Grupo Urbplan).
Mais uma vez, ausente o requisito da transparência.
V DO CONTROLE DE LEGALIDADE DE OFÍCIO
Persistem ainda, questões que exigem atenção deste
Colegiado.
5.1 Da clausula 12.1 e a afetação da matéria ao Tema 1051
- Representativo de Controvérsia:
Na cláusula 12.1 há expressa indicação acerca do
pagamento na forma do plano em relação a créditos que venham a ser
reconhecidos por decisão judicial ou arbitral, ainda que proferidas em data
posterior ao ajuizamento da recuperação, situação em que deverão ser objeto
de habilitação no Juízo recuperacional.
A eficácia de mencionada cláusula, entretanto, deve
sujeitar-se ao decido na E. Corte Superior Interpretação do artigo 49, caput,
da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é
determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da
sentença que o reconhece.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
DIREITO
EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO.
EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49,
caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência
do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do
CPC/2015.
STJ,
Representativo
de
Controvérsia

Tema
1051:
Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de
modo a definir se a existência do crédito é determinada pela
data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da
sentença que o reconhece. (DJE 6 maio de 2020)
Pondera-se, ainda, que o fato gerador, ou seja, o
momento de constituição do crédito não deve ser observado apenas em
relação aos credores. Às devedoras compete, além da apresentação da lista
de ações judiciais cujos pagamentos pretendem sujeitar ao plano (relação
atualizada de ações judiciais a serem pagas na forma do PRJ, caso
reconhecido o direito postulado pelos credores
fl. 34.340 -34.771),
mensurar os impactos de eventual sujeição, ou não, desses créditos e
apresenta-los de forma transparente à comunidade de credores.
5.2 Previsões dirigidas à Classe I (cláusulas 13 a 14.4):
Em suma, neste capítulo o PRJ previu: pagamento de
crédito trabalhista: 50% em 10 parcelas a partir publicação decisão
homologatória e 50% restante em 2 parcelas (14.1); créditos em curso, pagos
no mesmo modelo, porém a partir da sentença de habilitação (14.4); o prazo
para pagamento dos créditos até 5 salários mínimos, estritamente salariais
e vencidos nos 3 últimos meses anteriores ao ajuizamento da recuperação
judicial possui como marco inicial a decisão homologatória (cláusula 13 cc
14.5).
Na forma apresentada, há clara violação ao disposto no
art. 54 LREF, bem como, ao critério modulado adotado pela jurisprudência,
que culminou na edição do Enunciado I do GRDE desta Corte.
Agrega-se recente precedente, em que esta C. Corte
reconhece que a ilegalidade em relação ao disposto no art. 54 LREF
constitui óbice à concessão da recuperação judicial:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU A
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO. Agravo de instrumento das
recuperandas. A assembleia dos credores é soberana,
ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade
pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ. Previsão de pagamento dos credores trabalhistas
mediante a entrega de Certificado de Recebíveis Imobiliários
CRI's relativos à venda de UPI, cujo pagamento será
realizado em 84 parcelas ao longo de 7 anos. Impossibilidade.
Ainda que se admita, em tese, o pagamento dos créditos
mediante dação de bens em pagamento (art. 50, IX,
Lei 11.101/2005), e se aceite, ainda para argumentar, que os
CRI's sejam bens para os efeitos legais, o extenso prazo para
sua liquidação infringiria o disposto no art. 54 da Lei
11.101/2005. Enunciado no 1 do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial, segundo o qual "[o] prazo de 1 um ano para o
pagamento dos credores trabalhistas e de acidentes do
trabalho, de que trata o art. 54, 'caput', da Lei no 11.101/2005,
conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou
do término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o,
da Lei 11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro". Tal expediente infringiria também a
C.L.T., cujo art. 463 determina que salários se pagam em
moeda corrente. Manutenção da decisão agravada. Agravo de
instrumento de que se conhece em parte e a que, nessa parte,
se
nega
provimento. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2268472-74.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 28/05/2020;
Data de Registro: 28/05/2020)
5.3 Ressalva dirigida à classe II (cláusula 21):
Descabida a ressalva prevista em relação a eventuais
créditos reconhecidos na classe de credores com garantias reais, uma vez
que não participaram do processo recuperatório.
Assim, constatada eventual omissão da devedora,
descabe impor a tais credores moeda não negociada.
5.4
Aditamento ao plano de recuperação judicial dirigido
exclusivamente aos credores extraconcursais aderentes (fl.
31.388 e seguintes):
O plano originalmente apresentado trouxe a partir da
cláusula 23, previsões dirigidas a credores não concursais. Ou seja, ao
contrário do que dispôs o legislador, o Grupo Urbplan propôs uma
autorização de pagamento dirigida aos credores extraconcursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As recuperandas declararam que, “no curso das
negociações, com objetivo de entabular composições com esses credores
(Securitizadoras e Instituições Financeiras), elaboraram bases e premissas
de satisfação dos créditos extraconcursais” e, atendendo à solicitação da
assembleia, apresentaram o aditivo de 13 agosto de 2019 (fl. 31.387).
Verifica-se identidade de estratégia em relação à prática
negocial que culminou na crise motivadora da recuperação judicial.
5.5
Da exigência de prestação de contas e retenção de
créditos (cláusula 30):
No entendimento deste Relator, constatada a presença
dos requisitos de liquidez e exigibilidade das dívidas recíprocas e
contemporâneas, em momento anterior à propositura
da recuperação

judicial , não se mostraria teratológico permitir a compensação. Em casos
singulares, envolvendo créditos pretéritos e atuais, impõe-se a apreciação da
assembleia de credores, visando respeito à moeda da recuperação e o
tratamento paritário dos credores.
Entretanto, a previsão trazida na cláusula 30 confere ao
Grupo em Recuperação prerrogativa estatal, o que não se revela acertado.
Não compete ao Grupo Urbplan exigir prestação de contas, devolução de
valores e suspender créditos sem que sejam observados o devido processo
legal, contraditório, atendendo a seu exclusivo interesse.
5.6 Do biênio de fiscalização (clausula 34):
A previsão de encerramento na forma apresentada viola
o art. 61 caput , da Lei de Regência, portanto, deve ser afastada, nos termos
do Enunciado n. II do GRDE.
5.7 Da vedação à modificação (clausulas 37 e 38)
Sem prejuízo do controle de legalidade realizado na
origem em relação à cláusula impeditiva de falência, entende-se necessária
estender a nulidade das previsões das cláusulas 37 e 38 em relação à
possibilidade de alteração da proposta após a homologação judicial,
mediante convocação assemblear e anuência do Grupo Urbplan.
Tal previsão admite na prática, a possibilidade
aprovação de outro plano dentro da mesma recuperação, em evidente burla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a incidência do disposto no § 1o do art. 61.
A Lei n. 11.101/2005 prevê um prazo mínimo de cinco
anos entre um processo de recuperação judicial e outro, nos termos do art.
48, inciso II. Uma vez aprovado o plano e concedida a recuperação judicial,
o devedor permanece em estado de recuperação judicial por dois anos e deve
cumprir as obrigações assumidas (LREF, art. 61).
Portanto, entende-se descabida a previsão que permite a
alteração da proposta após a concessão da recuperação judicial, em especial,
na hipótese de eventual descumprimento do plano.
VI - CONCLUSÕES
Enfim, a síntese do processado exige o provimento do
recurso, entretanto, o alcance não é aquele requerido pelo recorrente
(apresentação de novo plano), mas aquele previsto na Lei 11.101/2005.
As recuperandas tiveram a oportunidade de apresentar
duas propostas e não conseguiram observar requisitos mínimos de
legalidade e transparência. Vê-se, que não há título certo para pagamento
dos credores, haja vista que sequer há certeza e clareza em relação aos
créditos sujeitos à recuperação judicial ante a falta de transparência
observada por este Magistrado.
Além disso, o plano é inconsistente e não formata títulos
certos. E, neste aspecto, irrelevante a aprovação assemblear, ou mesmo, o
fato de tratar-se de única insurgência recursal dirigida à decisão concessiva.
Também não se reveste de liquidez a vinculação dos pagamentos a cessões
ou dações sem qualquer previsão de valores ou avaliações.
Sequer é possível presumir em qual estado da federação
seriam contemplados os bens objeto do acordo de novação.
Ademais, não é competência dos credores a verificação e
controle de legalidade de todas as cláusulas, haja vista que tal prerrogativa
é exclusiva do Poder Judiciário. O alcance da soberania da decisão dos
credores diz respeito àquilo que livremente podem e aceitam dispor em prol
do sucesso da recuperação judicial.
Portanto, a aprovação assemblear apenas demonstra
que, no contexto apresentado, os credores simplesmente mantiveram-se
apáticos e descrentes em relação a possibilidade de solução eficaz em relação
aos créditos que ostentam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registre-se que há dúvida, inclusive, em relação à
existência de atividade a ser preservada, haja vista a suposta falta de
atividade suscitada pelo Parquet, não respondida satisfatoriamente no
último parágrafo da manifestação da administradora judicial em fl. 35.369,
bem como, pelas recuperandas em fl. 35.108-35.119.
Ao contrário daquilo que comumente é propagado, a
falência não significa prejuízos à sociedade ou sujeitos do concurso. Trata-se,
na verdade, de alternativa válida que deve ser adotada tão logo verificada a
inviabilidade formal ou econômica da sociedade devedora, acarretando a
célere liquidação do ativo e pagamento dos credores.
Não obstante todos os elementos apresentados nos autos,
bem como, o didático requerimento do diligente Promotor de Justiça na
origem, Exmo Dr. Marcos Stefani (fl. 26.330-26.352), há recalcitrância do
Estado em decretar a falência do Grupo agravado, o que perpetua práticas
abusivas realizadas em detrimento à toda sociedade.
Sob irrestrita e desvirtuada utilização do disposto no art.
47 da Lei de Regência, devedores contumazes obtém a tutela estatal e
alcançam moratórias cada vez mais extensas, renegociando dívidas e
contribuindo negativamente para a manutenção do risco econômico na
sociedade brasileira.
Repetem-se erros da legislação anterior, agora sob
justificativa da “preservação da empresa”, vocábulo erroneamente interpretado pelos operadores do direito, atribuindo à legislação
recuperacional contornos meramente principiológicos que culminam, como
no caso dos autos, em recuperações judiciais sem limites objetivos, com
decisões “democráticas” que, entretanto, desprestigiam o texto legal.
A tutela perseguida no pedido recuperatório é a
preservação da empresa e, para tanto, o plano de recuperação judicial deve
ser lícito, certo e exigível de maneira que sejam respeitados os vínculos e
atividades econômicas também envolvidos. Tal exigência somente é
alcançada por meio da estrita legalidade e transparência.
Mantenho o quanto dissertei na obra Preservação
da
Empresa (Saraiva, 2019, p. 123): a conservação dos atos de empresa, em
situação de crise econômico-financeira, somente se obtém se o devedor,
primeiramente, atuar buscando a solução jurídica adequada, em momento
em que possa pleiteá-la (Lei n. 11.101/2005, art. 105), submetendo-se aos
requisitos subjetivos, formais e processuais que a lei lhe impõe.
Compreendendo, portanto, que os critérios judiciais não
devem afastar-se do regramento positivado, pelo meu voto, anulo a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de homologação e decreto a quebra da controladora e demais SPEs
requerentes da recuperação judicial.
VII DISPOSITIVO:
Rejeita-se a preliminar de nulidade, observando-se,
entretanto, a necessária intervenção ministerial em relação à aprovação do
plano de recuperação judicial a ser realizada em momento anterior à r.
sentença homologatória.
O recurso, a meu sentir, deve ser provido para declarar a
ilegalidade do PRJ, constatada desde a gênese do pedido recuperatório até o
controle de legalidade realizado neste julgamento, concluindo-se, entretanto,
pela convolação em falência, consequência direta da invalidação do plano de
recuperação judicial, conforme dispositivo da Lei de Regência (LREF, art.
73).
Pelos fundamentos expostos, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e dou provimento ao recurso, com recomendação ao Ministério
Público para verificação de indícios da prática de crime falimentar.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
54
Acórdãos
Eletrônicos
MAURICIO PESSOA
139543D0
55
85
Declarações
de Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
13DBDC04
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2229427-63.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.